Tribunal: STM
Processo: 7000927-48.2023.7.00.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL MILITAR. DEFESA. ROUBO QUALIFICADO. ART. 242, § 2º, INCISOS I, II E IV, DO CPM. TENTATIVA QUALIFICADA DE ROUBO. ARMAS ACAUTELADAS EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. PGJM. ARGUMENTOS DEFENSIVOS. APELAÇÃO. REPETIÇÃO. DECLARAÇÃO DE CORRÉU. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. RITOS LEGAIS. INOBSERVÂNCIA. CONTEÚDO. DECLARAÇÕES GENÉRICAS. PRELIMINAR ACOLHIDA. DECISÃO POR MAIORIA.
Não deve ser conhecida Revisão Criminal que ventile matérias já suficientemente debatidas ao longo da persecução penal, constituindo manifestação de inconformismo com a atuação desta Corte Castrense.
Não se presta ao fim da propositura de Revisão Criminal declaração de corréu colhida sem a observância de formalidades legais e cujo conteúdo corresponda à negativa genérica da autoria delitiva, pautada na afirmação de ter sido “coagido e ameaçado” para comprometer a si e ao Requerente, sem apresentar prova ou indício de tais acontecimentos.
Preliminar acolhida. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 11/11/2024 A
14/11/2024
REVISÃO CRIMINAL Nº 7000927-48.2023.7.00.0000/SP
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REQUERENTE: GUSTAVO RESENDE CORREA
ADVOGADO(A): PEDRO HENRIQUE ROCHA FERREIRA (OAB RJ205246)
REQUERIDO: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, DECIDIU
ACOLHER A PRELIMINAR, SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, E NÃO CONHECER DA PRESENTE REVISÃO CRIMINAL,
UMA VEZ QUE NÃO ATENDIDOS SEUS PRESSUPOSTOS LEGAIS. OS
MINISTROS JOSÉ BARROSO FILHO (RELATOR), JOSÉ COÊLHO FERREIRA,
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA E CARLOS VUYK DE
AQUINO NÃO CONHECIAM DA PRELIMINAR MINISTERIAL, POR ESTAR
IMBRICADA AO MÉRITO, NA FORMA DO ART. 81, § 3º, DO RISTM. RELATOR
PARA ACÓRDÃO MINISTRO LEONARDO PUNTEL (REVISOR). O MINISTRO
JOSÉ BARROSO FILHO (RELATOR) FARÁ VOTO VENCIDO. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ALEXANDRE CARLOS
UMBERTO CONCESI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA

VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

REVISÃO CRIMINAL Nº 7000927-48.2023.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REQUERENTE: GUSTAVO RESENDE CORREA
ADVOGADO(A): PEDRO HENRIQUE ROCHA FERREIRA (OAB RJ205246)
REQUERIDO: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
EMENTA
REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL MILITAR. DEFESA. ROUBO
QUALIFICADO. ART. 242, § 2º, INCISOS I, II E IV, DO CPM.
TENTATIVA QUALIFICADA DE ROUBO. ARMAS ACAUTELADAS EM
ORGANIZAÇÃO MILITAR. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO.
PGJM. ARGUMENTOS DEFENSIVOS. APELAÇÃO. REPETIÇÃO.
DECLARAÇÃO DE CORRÉU. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA.
RITOS LEGAIS. INOBSERVÂNCIA. CONTEÚDO. DECLARAÇÕES
GENÉRICAS. PRELIMINAR ACOLHIDA. DECISÃO POR MAIORIA.
Não deve ser conhecida Revisão Criminal que ventile matérias já
suficientemente debatidas ao longo da persecução penal, constituindo
manifestação de inconformismo com a atuação desta Corte Castrense.
Não se presta ao fim da propositura de Revisão Criminal declaração de corréu
colhida sem a observância de formalidades legais e cujo conteúdo corresponda
à negativa genérica da autoria delitiva, pautada na afirmação de ter sido
“coagido e ameaçado” para comprometer a si e ao Requerente, sem apresentar
prova ou indício de tais acontecimentos.
Preliminar acolhida. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em acolher a preliminar, suscitada pela Procuradoria-Geral da
Justiça Militar, e não conhecer da presente Revisão Criminal, uma vez que não atendidos seus
pressupostos legais.
RELATÓRIO
O Requerente, GUSTAVO RESENDE CORREA, mediante sua Defesa
constituída, protocolou Revisão Criminal, com pedido de Liminar, contra a Sentença
proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da União da 2ª Auditoria da 2ª CJM,
7000927-48.2023.7.00.0000
40001366596 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que o condenou à pena de 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de
reclusão, como incurso no art. 242, § 2º, incisos I, II e IV, na forma dos arts. 53 e 30, inciso II
c/c o art. 9, inciso II, alínea “e”, todos do CPM.
Interposto pela Defesa o recurso de Apelação Criminal nº 7000499-
71.2020.7.00.0000, julgado em 17/6/2021, cujo Relator foi o e. Ministro Marco Antônio de
Farias, o pleito foi provido parcialmente por esta Corte, e reduzida a reprimenda imposta para
4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, com o regime prisional inicial
semiaberto.
O Acórdão da Apelação restou ementado nos seguintes termos:
EMENTA: APELAÇÕES. DPU E DEFESA CONSTITUÍDA. ART. 242, § 2º, DO CPM.
ROUBO
QUALIFICADO.
ARMAMENTO.
ORGANIZAÇÃO
MILITAR.
TENTATIVA.
PRELIMINARES
DA
DPU.
NULIDADE
DO
PROCESSO.
AUSÊNCIA
DE
INTERROGATÓRIO.
INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA.
LEGALIDADE
DOS
PROCEDIMENTOS. REJEIÇÃO. DECISÕES POR UNANIMIDADE. PRELIMINAR. DEFESA
CONSTITUÍDA. JULGAMENTO. SESSÃO VIRTUAL. CONVERSÃO. MODALIDADE DE
VIDEOCONFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
MÉRITO. CONDENAÇÃO. ELEMENTOS SUFICIENTES. LICITUDE DA PROVA.
INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. JUSTIÇA COMUM. SERENDIPIDADE. PRINCÍPIOS.
DEVIDO PROCESSO LEGAL. RESERVA DE JURISDIÇÃO. INCÓLUMES. AUTORIA
CARACTERIZADA. SISTEMA TRIFÁSICO. FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE BIS IN
IDEM. CONDENAÇÕES. MANTIDAS. DOSIMETRIA DA PENA. CÁLCULO. TERCEIRA
FASE. DESPROPORCIONAL. PREJUÍZO PRESUMIDO. CORREÇÃO DE OFÍCIO.
PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. A conversão de sessão virtual de julgamento para a sistemática da videoconferência exige,
além da tempestividade do pedido, a demonstração de prejuízo. Preliminar rejeitada. Decisão
por maioria.
2. A parte não pode arguir a nulidade a que tenha dado causa - art. 501 do CPPM. Se o
interrogatório em Juízo não for realizado, após sucessivas intimações do réu e sem qualquer
justificativa para as suas ausências, não há nulidade a ser declarada. Preliminar rejeitada.
Decisão unânime.
3. Respeitado o Princípio da Reserva de Jurisdição e os demais requisitos para o seu
deferimento, a interceptação telefônica, obtida em processo diverso, é lícita. O encontro
fortuito de provas, também conhecido como Serendipidade, tem respaldo na jurisprudência.
Ausência de violação aos Princípios da Intimidade e da Vedação do Uso de Provas Ilícitas.
Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
4. O roubo de armamento, tentado ou consumado, quando perpetrado contra a ultima ratio do
Estado, pela sua gravidade acentuada, exige a imposição de severa sanção penal, de modo a
tutelar, proporcionalmente, a maior ferramenta de defesa da sociedade.
5. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis aos réus, previstas no art. 69 do CPM,
resulta, por decorrência lógica, no estabelecimento de pena-base acima do mínimo legal.
6. Na fundamentação da terceira fase, as circunstâncias judiciais utilizadas na primeira etapa
podem ser mencionadas para especificar as qualificadoras que, sendo remanescentes, foram
empregadas na majoração da pena. Inexistência de bis in idem. Jurisprudência pacificada.
Súmula nº 443 do STJ.
7000927-48.2023.7.00.0000
40001366596 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7. Sendo a prova testemunhal inequívoca, ainda que não apreendido o armamento, a
majoração da pena pela utilização de arma de fogo pode incidir - art. 242, § 2º, inciso I, do
CPM. Jurisprudência do STF e do STJ.
8. A previsão do art. 76, parágrafo único, do CPM, quanto à hipótese de o concurso de causas
especiais poder limitar-se a único aumento ou a uma só diminuição, perfaz mera faculdade, e
não obrigação.
9. Nos crimes tentados, que quase foram consumados pelo agente, a diminuição da pena no
patamar máximo de 2/3 (dois terços) não se mostra proporcional à prática delitiva.
10. A constatação de erro material no cálculo da pena deve ser corrigida de ofício. O prejuízo
presumido não exige que a matéria tenha sido suscitada pela parte.
11. Condenações mantidas. Provimento parcial dos Apelos defensivos. Decisão por
unanimidade. (Apelação Criminal nº 7000499-71.2020.7.00.0000, Rel. Marco Antônio de
Farias, Julgado em 17/6/2021, DJe de 5/8/2021).
Posteriormente,
foi
interposto
Recurso
Extraordinário
nº
7000653-
55.2021.7.00.0000, pelo representante da Defensoria Pública da União, em prol do ora
Requerente, o qual foi inadmitido mediante Decisão proferida em 26 de outubro de 2021,
com a interposição de Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.426.364, que teve seguimento
negado por meio de decisão proferida em 8 de março de 2023, com publicação no DJe de 10
de março de 2023 (Recurso Extraordinário nº 7000653-55.2021.7.00.0000, eventos 8, 28,
30, 36).
Assim, o trânsito em julgado do Acórdão proferido nos autos do Recurso
Extraordinário nº 1.426.364, referente a Gustavo Resende Correa, ocorreu em 19 de setembro
de 2023, conforme certidão emitida pela Secretaria Judiciária deste Tribunal. (Recurso
Extraordinário nº 7000653-55.2021.7.00.0000, evento 50)
Adiante, houve sucessivas impetrações de Habeas Corpus pela Defesa de
Gustavo Resende Correa perante o STF, que não foram conhecidos ou tiveram seguimento
negado pelos respectivos Relatores (Recurso Extraordinário nº 7000653-55.2021.7.00.0000,
eventos 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59).
Em suas razões, o Requerente postula, em sede de liminar, a sua concessão em
caráter excepcional, para fins de suspensão da execução da pena até o julgamento da presente
ação revisional, com aplicação subsidiária do Código de Processo Penal (CPP), de acordo
com o art. 3º do CPPM, diante da presença dos seus elementos caracterizadores.
No mérito, vem requerer o deferimento da ação, com supedâneo no art. 551,
alínea “a”, do CPPM, aduzindo os seguintes fundamentos:
- que seja julgado procedente o pedido contido nesta ação de revisão criminal,
de forma a reconhecer os vícios e anular o processo, desconstituindo, assim, a condenação já
transitada em julgado;
- que, caso não seja apreciada a anulação, seja revista a dosimetria da pena na
primeira fase, com a fixação no patamar mínimo; na segunda fase, a correção aritmética dos
cálculos, tomando por base a pena mínima; na terceira fase, que seja levada em consideração
7000927-48.2023.7.00.0000
40001366596 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a impossibilidade da majorante do emprego de arma de fogo, por não existir nos autos
apreensão e perícia do armamento; e que seja reduzido ao patamar de 2/3 a atenuante de
menoridade, e não de 1/3, conforme a sentença atacada; e
- que seja aplicada a atenuante inominada a fim de reduzir a pena do paciente
para o patamar abaixo do mínimo legal e a fixação do regime aberto.
A Secretaria Judiciária (SEJUD) certificou que não existe anterior pedido de
Revisão Criminal com relação ao Requerente (Evento 5, CERT1).
Por Decisão proferida no dia 4 de dezembro de 2023, publicada no DJe no dia
seguinte, foi indeferido o pedido de liminar e determinada a abertura de vista à Procuradoria
Geral da Justiça Militar para contra-arrazoar a presente ação (Evento 11, DJE1).
Em parecer da lavra do e. Dr. Alexandre Concesi, Subprocurador-Geral da
Justiça Militar, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM) opinou pelo não
conhecimento da Revisão Criminal, por ausência dos seus requisitos de admissibilidade. Em
caso de conhecimento, manifestou-se pela sua improcedência (Evento 13, CONTRAZ1).
A Defesa constituída de GUSTAVO RESENDE CORREA interpôs Agravo
Interno Criminal contra a Decisão proferida nos autos da Revisão Criminal nº 7000927-
48.2023.7.00.0000, que, em 5 de agosto de 2024, negou seguimento ao pleito defensivo,
alegando ausência de competência desta Corte para o exame da matéria, na forma do inciso V
do art. 13 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM).
Em sessão de julgamento virtual ocorrida de 7 a 10 de outubro de 2024, os
Ministros desta Corte, por unanimidade, decidiram rejeitar o recurso, mantendo inalterada,
por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Decisão agravada.
O Ministro Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
A presente Revisão Criminal não atende os requisitos de admissibilidades e não
merece ser conhecida, nos termos da manifestação ministerial que ora se analisa na condição
de preliminar.
PRELIMINAR DA PGJM DE NÃO CONHECIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL
Em suas contrarrazões, assim opinou a Procuradoria-Geral da Justiça Militar
(evento 13):
Ab initio, entendemos que a presente Ação Revisional não merece sequer ser conhecida, haja
vista que ausente os pressupostos legais de admissibilidade da demanda.
7000927-48.2023.7.00.0000
40001366596 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Com efeito, como se sabe, essa espécie de ação autônoma de impugnação resguarda o direito
subjetivo do réu de desconstituir uma condenação transitada em julgado, desde que presente
alguma das seguintes hipóteses de admissibilidade elencadas no art. 551 do CPPM:
(...)
Portanto, para que atinja seu desiderato, a revisão criminal deve observar as normas legais
relativas aos requisitos de admissibilidade e processamento, o que não se afigura no presente
caso, uma vez que o Requerente não trouxe aos autos qualquer prova da ocorrência de uma
das hipóteses legais acima descritas. Ao contrário, limitou-se a alegar que a interceptação
telefônica realizada pela Polícia Civil de São José dos Campos/SP (PQS nº 0046228-
97.2013.8.26.0577, constante do IP 7000132-55.2018.7.02.0002, Evento 55) e utilizada como
prova emprestada na APM nº 7000205-27.2018.7.02.0002, seria ilegal, sem apresentar
qualquer prova de tal alegação. Tal aspecto será mais detalhado adiante, quanto da análise do
mérito.
Com razão o Parquet.
De início, ressalta-se a proximidade temporal havida entre o trânsito em julgado
da condenação do Acusado, ocorrido em 19/9/2023 (Processo nº 7000205-27.2018.7.02.0000,
evento 397), e a protocolização da presente Revisão Criminal, que se deu em 13/11/2023
(evento 1, doc. 1).
O que se verifica no presente feito é que a Defesa busca a reanálise dos fatos
sobre os quais esta Corte, não há muito, se debruçou de maneira minuciosa.
Na petição inaugural do presente feito, a Defesa aduziu que a hipótese de
cabimento aplicável ao presente caso corresponde à alínea “a” do artigo 551 do CPPM, o
qual se transcreve:
Casos de revisão
Art. 551. A revisão dos processos findos será admitida:
a) quando a sentença condenatória fôr contrária à evidência dos autos;
b) quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos
comprovadamente falsos;
c) quando, após a sentença condenatória, se descobrirem novas provas que invalidem a
condenação ou que determinem ou autorizem a diminuição da pena.
Ato subsequente, indicou dois pontos em que esta Corte teria contrariado as
evidências dos autos: o primeiro, circunscrito à análise da higidez de interceptação telefônica
constantes dos autos principais e, o segundo, relativo à dosagem da reprimenda.
Em relação ao primeiro tópico, acerca de eventual nulidade da interceptação
telefônica, assim se manifestou a Defesa (evento 1, doc. 1):
Curiosamente ele conseguiu a autorização para utilizar seu aparelho, telefônico dentro da
delegacia com uma “autorização judicial” que não está presente nos autos e muito menos no
inquérito, mas que só o parquet teve acesso ao suposto documento. (nulidade absoluta)
7000927-48.2023.7.00.0000
40001366596 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Com efeito, a interceptação telefônica está condicionada à prévia autorização judicial, nas
situações e na forma estabelecidas pela Lei n. 9.296/1996 para fins de investigação criminal
ou instrução processual penal.
Observa-se que no caso em tela a interceptação telefônica não se deu da forma permitida em
Lei, e suas irregularidades comprometem a cadeia de custódia da prova, o que a torna ilícita.
A ilicitude desta prova acarreta em sua nulidade, de modo que atrair as regras de exclusão da
prova ilícita, é a forma mais adequada a ser seguida neste caso. Conclui-se que a valoração
desta prova ilícita acarretará em um prejuízo irreparável ao revisando.
(...)
Assim, evidente que a condenação foi baseada em tão somente na interceptação telefônica
obscura com pessoas que se querer foram levadas a juízo, de modo que esta merece ser
totalmente revisionada para a consequente absolvição do revisionando.
Primeiramente, da leitura do Acórdão da Apelação constata-se que a autoria
delitiva não foi elucidada exclusivamente com base na interceptação telefônica em discussão,
sendo ela um dos elementos utilizados para tanto. Veja-se excerto exemplificativo do
Acórdão proferido por esta Corte naquela oportunidade (Processo nº 7000499-
71.2020.7.00.0000, evento 64, doc. 2):
Não há dúvidas que Resende planejou o crime, facilitou a entrada dos criminosos na OM, pois
passaram pelo portão lateral sem sinais de arrombamento de cadeado ou de terem
sido impedidos por ele.
A interceptação telefônica fulminou qualquer dúvida a respeito. Sabendo do que estaria para
acontecer, estacionou o seu carro em um Lava-Jato lateral da OM, com a frágil desculpa de
não pegar sereno e estar mais seguro. Ora, estaria mais seguro em um Lava-Jato ou dentro de
uma Organização Militar, na qual era permitido estacionar? Inclusive tinha o carro de uma
Civil estacionado na OM.
Por óbvio, sabendo que os bandidos pretendiam fugir com o armamento em algum carro,
evitou que o veículo de sua propriedade estivesse ao alcance deles.
Todos os argumentos de negativa de autoria foram bem analisados e afastados pela Sentença,
a qual, por sua riqueza de detalhes no esclarecimento do crime, adoto como razões adicionais
de decidir.
Nessa base, rejeito o argumento da Defesa de ausência de provas para alicerçar condenação.
Em se avançando, tem-se que a eventual nulidade da interceptação telefônica já
foi devidamente tratada por esta Corte quando do julgamento da Apelação nº 7000499-
71.2020.7.00.0000. Transcreve-se outro pequeno trecho:
Como aspecto primordial para a rejeição do argumento, ressalta-se que a interceptação
telefônica em questão foi determinada por ordem judicial exarada pelo Juízo da 2ª Vara
Criminal de São José dos Campos-SP, em sede de pedido de Quebra de Sigilo Telefônico
(Processo nº 0046228-97.2013.8.26.0577). Esse pleito foi apresentado em Inquérito Policial
comum que investigava outros crimes, com indícios do envolvimento desse mesmo réu.
A degravação dessas conversas consta nos autos (Processo relacionado: IP nº 7000132-
55.2018.7.02.0002/SP, Evento 54, doc. INQ1, fls. 145/160, em especial a fl. 158).
7000927-48.2023.7.00.0000
40001366596 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, a medida cautelar foi deferida conforme o Princípio da Reserva de Jurisdição,
mediante a ordem da autoridade judiciária competente para o feito.
Nesse caso, a prova emprestada tem total respaldo.
Ademais, a conversa telefônica interceptada, à qual a DPU se refere, efetuada por ocasião da
prisão do réu, na Polícia Civil de SP, não foi entre Vagner e um(a) Advogado(a) (hipótese em
que haveria eventual ilicitude). Na verdade, a ligação envolveu Vagner e uma mulher de nome
Helaine Nascimento, apontada como sendo a mãe de Ingred Braga, namorada do corréu
Resende.
Os argumentos defensivos nesse tópico de sua inicial, portanto, foram todos
debatidos em sede de Apelação, de forma que a presente irresignação da Defesa busca mera
reanálise dos fatos sobre os quais esta Corte, em passado recente, se debruçou detidamente,
asseverando a legalidade da interceptação telefônica que consta nos autos.
Há ainda que tratar sobre o seguinte trecho da Inicial defensiva, em que, para
justificar a Revisão Criminal, a Defesa se escora em suposta ausência de fundamentação do
Acórdão quanto ao encontro fortuito de provas (evento 1, doc. 1):
A Decisão é genérica, e só traz o conceito de serendipidade e não quais provas foram colhidas
de forma autônoma para configuração da Serendipidade. Decisão está que fere a
fundamentação das decisões disposto no art. 93, IX da Constituição Federal.
No caso em tela, a ausência de fundamentação interfere diretamente no direito do paciente de
obter uma decisão devidamente fundamentada, ainda sim violando o Princípio da Dignidade
da Pessoa Humana, como também o da ampla defesa, do contraditório e aos recursos a eles
interligados.
No Primeiro grau a situação é pior, o Juízo sequer faz menção à serendipidade, não leva em
consideração aos pleitos defensivos.
(...)
Diante da inexistência da serendipidade pela não observância de mencionar quais provas
foram colhidas de forma autônoma que configure a serendipidade e da não observância dos
Princípios aqui mencionados.
Com clareza, o teor de sua manifestação não deve ser objeto de Revisão
Criminal, uma vez que, quando muito, deveria ser abordado no âmbito de Embargos de
Declaração, etapa já superada no presente momento processual.
Para que a presente Revisão seja admitida, a Defesa deve apresentar argumentos
que, ao menos em tese, indiquem as evidências dos autos que foram contrariadas pela
condenação do Acusado, requisito não suprido pela indicação de hipotética ausência de
fundamentação da Sentença e do Acórdão da Apelação subsequente.
O segundo tópico constante do Requerimento inicial de Revisão Criminal
apresentado pela Defesa diz respeito à suposta dosimetria equivocada procedida por esta
Corte. Aponta, em suma:
7000927-48.2023.7.00.0000
40001366596 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(i) que houve erro na primeira fase da dosimetria, uma vez que os armamentos
objeto do crime “não eram fuzis e sim mosquetões (arma sem aplicabilidade funcional
nenhuma)”;
(ii) que o Juiz não poderia levar em consideração que os armamentos seriam
utilizados futuramente para roubar caixas eletrônicos, “sendo a fundamentação mera
especulação leviana, sem embasamento legal”;
(iii) que, na segunda fase, houve erro na dosagem da pena em “4 anos 9 meses e
18 dias, sendo que o correto é 4 anos 8 meses e 24 dias”;
(iv) que o “Magistrado eleva a pena a metade por possuir segundo ele três
majorantes, com a argumentação que não há necessidade de periciar a arma de fogo,
incorrendo em erro, pois é pacifico a necessidade da prova do potencial lesivo para utilizar-se
da majorante em crime de roubo.”;
(v) que “na redução da tentativa o magistrado, fundamentou a redução em 1/3,
quando no caso em tela deveria ter sido em 2/3 pela proximidade da consumação, o que não
ocorreu, pois o intento criminoso supostamente imputado ao paciente sequer chegou a entrar
na reserva de armamento, cuja estrutura impossibilitava a entrada com picaretas, não sendo
só o alarme que os impediriam”; e
(vi) que o Acusado faz jus à incidência da atenuante inominada.
O único ponto que poderia ser abordado, sem incorrer em mera reanálise do
fato, seria o erro matemático apontado pela Defesa. De fato, há um erro material, de ordem
puramente matemática, porém, também se equivocou a Defesa.
O Acórdão desta Corte observou que havia um erro material no cálculo da
terceira fase da dosimetria, porém, também há um na segunda fase, só que não na forma
apontada pela Defesa.
Isso porque o Juízo a quo assim se manifestou, partindo de uma pena base de 6
(seis) anos de reclusão:
“2ª fase: Observa-se a existência de uma circunstância legal agravante do artigo 70, II, "l"
(estar em serviço), do Código Penal Militar, bem como a presença da atenuante da
menoridade do art. 72, inciso I, do CPM, sendo essa última considerada como preponderante
por derivar da personalidade do agente. Dessa feita, com fulcro no artigo 75 do Código
Penal, no concurso entre agravante não preponderante e atenuante preponderante, elevo a
pena em 1/5 (circunstância agravante não preponderante) e, em seguida, reduzo a reprimenda
em 1/3 (circunstância atenuante preponderante), fixando a pena em 4 anos, 9 meses e 18 dias,
na fase intermediária.”
Ocorre que aplicar uma majorante de um quinto e, posteriormente, uma
atenuante de um terço equivale, no cômputo total, a diminuir a pena em um quinto. Ao
subtrair um quinto dos 6 (seis) anos de reclusão da pena-base, a pena intermediária da 2ª fase
resulta em 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 24 (vinte e quatro dias) de reclusão. Ou seja,
maior do que foi considerado tanto pelo Juízo primevo quanto por esta Corte. Tratando-se de
condenação transitada em julgado, não cabe a esta Corte promover a reformatio in pejus da
pena, a despeito do pleito rescisório do causídico.
7000927-48.2023.7.00.0000
40001366596 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto aos demais pontos, vê-se que esta Corte já analisou detidamente todos
os aspectos da dosagem da pena, expondo sempre com clareza seus fundamentos. Veja-se o
que constou no Acórdão da Apelação quanto à dosimetria do Requerente:
3.2 - Afastamento do emprego de arma.
A Defesa requer que o aumento dado, em virtude da utilização de arma de fogo, seja retirado
da dosimetria da pena. Segundo afirma, como não houve apreensão e perícia do referido
armamento, tal aumento não poderia ter sido feito.
Contudo, o conjunto probatório indica que o emprego de arma de fogo para a ação criminosa
ocorreu, mediante a inequívoca prova testemunhal.
Quanto à ausência de apreensão da arma e consequente perícia para verificar potencial
lesivo, há jurisprudência firme no STF e no STJ pela desnecessidade dessa medida, se por
outros meios de prova ficar evidente que houve o emprego de armamento.
(...)
Assim, rejeito o argumento, mantendo o aumento de pena questionado, por considerar que a
Sentença foi suficiente e corretamente fundamentada no aspecto.
3.3 - Pena base no mínimo legal.
Em tópico sucinto, a Defesa se limita a dizer que houve exacerbação indevida da pena-base,
a qual deveria ficar no mínimo legal, pois, na sua visão, as circunstâncias teriam sido normais
para o crime.
A Defesa equivoca-se.
O réu Resende mereceu todas as circunstâncias judiciais que foram consideradas em seu
desfavor. Sem exceção, foram bem fundamentadas, em trabalho absolutamente técnico e
irrepreensível do Magistrado sentenciante.
A simples menção de "ser integrante de organização criminosa" não caracteriza qualquer bis
in idem. Não foi considerada no aumento de pena, e sim apenas mencionada, como
comentário, dentro do tópico "grave repercussão da ação criminosa".
Isto posto, o argumento é improcedente.
3.4 - Menoridade relativa.
Pleiteia-se o reconhecimento da atenuante da menoridade.
Ocorre que o pleito não prospera, pois essa atenuante já foi reconhecida e utilizada na
Sentença, inclusive com preponderância, conforme se verifica no texto abaixo transcrito
(Evento 1, doc. 1-SENT, fls. 22/23):
(...)
Dessa forma, por já ter sido reconhecida a atenuante da menoridade, o argumento esvazia-se
por perda de objeto.
3.5 - Tentativa (diminuição em patamar máximo)
7000927-48.2023.7.00.0000
40001366596 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa requer a aplicação da tentativa em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços).
Argumenta que o iter criminis esteve longe de seu fim, posto que as armas estavam no
escaninho e presas por cabo de aço, sem ferrolho, impossibilitando o seu uso.
Entretanto, considero justa a aplicação da tentativa no patamar de 1/3 (um terço), utilizado na
Sentença. O caminho do crime foi quase totalmente percorrido, com a efetiva invasão da OM,
militares rendidos, deslocamento até a reserva de armamento com desvio de câmeras no
caminho, arrombamento da porta da reserva e ingresso na mesma.
O disparo do alarme foi a última barreira para que o crime se concretizasse, pois inibiu a
ação dos invasores.
Em consequência, o patamar mínimo de diminuição de 1/3 (um terço) para a tentativa deve
ser mantido
3.6 - Majoração única.
A Defesa requer que seja considerada somente uma majorante, com base no art. 76, parágrafo
único, do CPM.
No entanto, o dispositivo supracitado não obriga, mas apenas faculta ao julgador limitar-se a
um só aumento, caso haja concurso de causas especiais.
(...)
O verbo utilizado no texto legal não deixa dúvida de ser uma faculdade do julgador. Não uma
obrigação.
A fundamentação para os aumentos questionados está justa e proporcional à gravidade e às
particularidades do crime, razão pela qual o argumento carece de força.
3.7 - Bis in idem na terceira fase.
Nesse tópico, a Defesa repete, resumidamente, os argumentos já apresentados pelo Apelante
Vagner.
Por conseguinte, valho-me das mesmas razões de decidir dantes exaradas neste Voto para
repelir esta tese. A respeitável Sentença foi bem fundamentada nesse ponto e, especificamente,
na terceira fase da dosimetria do réu Resende, baseada na Súmula nº 443 do STJ e na própria
jurisprudência do STM.
Contudo, o mesmo erro material de cálculo ocorrido na terceira fase da dosimetria da pena do
réu Vagner repetiu-se na individualização pertinente a Resende. Assim, o Recurso merece o
provimento parcial, embora o equívoco matemático não tenha sido matéria especificamente
trazida pela Defesa.
O exame detalhado da Sentença, especialmente na terceira fase da dosimetria da pena, revela
o erro matemático na operação que aplicou o acréscimo de 1⁄2 (metade), referente à
caracterização de três causas especiais de aumento.
Ocorre também que, na respectiva operação aritmética, ao invés de a pena ser aumentada no
patamar de 50% (cinquenta por cento), aplicou-se o fator de 100% (cem por cento), dobrando
a reprimenda.
A pena do réu Resende havia sido fixada em 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito)
dias de reclusão ao término da segunda fase da dosimetria. Ao se aplicar o aumento de 1⁄2
(metade) sobre a pena da fase intermediária, a reprimenda foi equivocadamente calculada em
7000927-48.2023.7.00.0000
40001366596 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

9 (nove) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias.
O resultado correto ao acréscimo de 1⁄2 (metade) deveria ser de 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e
12 (doze) dias, fruto da adição de 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias com a
sua respectiva metade: 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias. A partir
desses 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias, aplicar-se-ia a diminuição de 1/3 (um
terço) pela tentativa, retornando-se ao patamar de 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 18
(dezoito) dias, tornando a sanção definitiva nesse quantum.
Todavia, com o erro de cálculo, a pena definitiva na Sentença foi de 6 (seis) anos, 4 (quatro)
meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em flagrante prejuízo ao réu.
(...)
Desse modo, impõe-se corrigir o erro material constatado na Sentença em detrimento aos
interesses do réu, readequando-se a sua pena para 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 18
(dezoito) dias de reclusão.
Ainda que a DPU não tenha suscitado o erro de cálculo, o efeito devolutivo deste Recurso, o
pedido amplo de absolvição feito pelo réu e o pleito de reexame da terceira fase da dosimetria
da pena permitem o presente reajuste.
3.8 - Fixação de regime diverso do fechado.
A Defesa pede a fixação de regime de cumprimento de pena diverso do fechado.
O pedido merece provimento, mas por razões diversas das mencionadas pela Defesa.
O patamar anteriormente estabelecido não violou as Súmulas 718 e 719, ambas do STF, as
quais foram mencionadas no pleito. Estava bem fundamentado, considerando aquele quantum
e a gravidade do crime.
Todavia, em face da necessária readequação da pena mencionada no tópico anterior (erro
matemático no cálculo), o regime inicial de cumprimento da sanção de Resende deve ser
alterado para semiaberto.
O fundamento obedece ao art. 33, § 2º, alínea "b" do CP, o qual prevê essa providência para
penas entre 4 (quatro) e 8 (oito) anos de não reincidentes (é o caso do réu Resende).
Além disso, verifica-se a proximidade da pena definitiva com o limite mínimo do regime
semiaberto.
3.9 - Recurso em liberdade.
Por fim, a Defesa requer o direito de recorrer em liberdade.
Contudo, o pedido já foi deferido na Sentença, e, para ser modificado, necessitaria de
motivação idônea e razoável, considerando a atual jurisprudência do STF pelo cumprimento
da pena somente após o trânsito em julgado.
Dessa forma, como o direito já lhe está garantido no comando da Sentença, não há o que
deferir ou indeferir nesse aspecto e no presente momento.
A revisão criminal ora pleiteada pela Defesa corresponde a mero
inconformismo com a Decisão desta Corte, de forma que seus argumentos consistem em
repetição dos argumentos defensivos já rebatidos no Acórdão ou de tentativa de promover
7000927-48.2023.7.00.0000
40001366596 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

uma segunda Apelação, desacompanhada de suporte probatório ou argumentos jurídicos
aptos a indicar a existência de erro por parte desta Corte quando do julgamento da Apelação
nº 7000499-71.2020.7.00.0000.
Por fim, aborda-se a juntada do documento intitulado “Depoimento”, datado de
24/3/2024.
De início, compre ressaltar que a presente Revisão Criminal foi requerida com
base na alínea “a” do artigo 551 do CPPM – “quando a sentença condenatória for contrária à
evidência dos autos”. Ocorre que o documento em questão sequer constava dos autos à época
em que esta Corte os analisou.
Ainda assim, vê-se, de pronto, a imprestabilidade desta prova para o fim da
revisão criminal, uma vez que produzida de maneira absolutamente estranha aos ritos legais,
não estando, ainda, madura o suficiente para respaldar o ajuizamento desta medida
excepcional.
Soma-se a isso a constatação de que o documento apresentado pela Defesa não
ser suficiente para ensejar o desfazimento da coisa julgada, não sendo necessário, para tal
análise, sequer ultrapassar sua superfície.
Ora, trata-se de declarações de um corréu que, condenado por ter cometido o
crime em coautoria com o Requerente, em síntese, nega genericamente ter participado do
delito e afirma ter sido “coagido e ameaçado” para, usando seu próprio telefone,
comprometer a si e ao Requerente, sem apresentar qualquer prova ou indício de tais
acontecimentos.
Em verdade, o corréu nem ao menos descreveu o conteúdo das ameaças e das
coações que lhe foram infligidas, de forma que não se prestam sequer a autorizar a apuração
de suas eventuais ocorrências. Inexiste, em tal relato, qualquer narração de acontecimentos,
de nomes de agentes, de técnicas dissuasivas ou de coisa parecida que lhe tenha efetivamente
prejudicado.
Aproximando-se agora do fim da análise desta questão preliminar, convém
ressaltar que, ao viso deste Revisor, os pleitos defensivos não superam a análise dos
requisitos básicos inerentes à tipologia processual da Revisão Criminal, de forma que toda a
argumentação, conforme se demonstrou, consistiu em mera tentativa de reanálise dos fatos, já
realizada tanto pelo Juízo a quo como por esta Corte. A propósito, veja-se os seguintes
julgados desta Corte:
REVISÃO CRIMINAL. PGJM. ARGUIÇÃO PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO.
REQUISITOS.
NÃO
PREENCHIMENTO.
ACOLHIMENTO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE. A revisão criminal é espécie de ação autônoma voltada à rescisão, parcial
ou total, das condenações penais envoltas pela coisa julgada, cuja admissibilidade é restrita
às hipóteses descritas no artigo 551 do Código de Processo Penal Militar. Da análise das
argumentações do revisionando, o que se verifica é a pretensão de reavaliar a prova ou de
rever toda a matéria já apreciada, perpetuando, assim, a discussão acerca dos fatos
ensejadores da condenação, o que fere a legislação penal e processual penal castrense.
Preliminar de não conhecimento acolhida. Decisão unânime.
7000927-48.2023.7.00.0000
40001366596 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(STM. REVISÃO CRIMINAL N.º 7000887-66.2023.7.00.0000. Relator: CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA. Revisor: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de
Julgamento: 09/05/2024. Data de Publicação: 17/05/2024.)

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. DEFESA. CRIME DE AMEAÇA. ART. 223 DO CPM.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PGJM. ACOLHIMENTO.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS BÁSICOS. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 551
DO CPPM. DECISÃO POR UNANIMIDADE. A Revisão Criminal somente deve ser requerida
nos casos expressamente previstos em Lei, que, nesta Justiça Especializada, encontram-se
elencados nos art. 550 e art. 551, ambos do CPPM, quando a condenação se mostrar eivada
de vícios, aptos a trazer prejuízos irreparáveis ao sentenciado. A considerar os citados
dispositivos, fica patente que a Revisão Criminal objetiva o questionamento de Decisão
condenatória passada em julgado, entre outras coisas, a partir de novas provas, o que, a toda
evidência, não é o caso dos autos. Quando a Revisão Criminal tiver como fito apenas revisitar
questões já enfrentadas e suplantadas, bem como o reexame de matéria tratada na fase de
conhecimento ou no âmbito recursal, o feito sequer deverá ser conhecido por não se
vislumbrar presentes nenhuma das hipóteses constantes dos arts. 550 e 551 do CPPM. O autor
da vertente Ação autônoma de impugnação, para sua propositura, deve se ater às hipóteses de
cabimento, pois elas estão adstritas às possibilidades outorgadas pela Lei Processual
Castrense, não se prestando – esta Ação de Revisão – para mera rediscussão de temas
examinados, à exaustão, nos conformes do mandamento legal. Revisão Criminal não
conhecida. Decisão unânime.
(Superior Tribunal Militar. REVISÃO CRIMINAL nº 7000619- 46.2022.7.00.0000. Relator:
Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento: 22/10/2023, Data de Publicação:
10/11/2023.)
Por todo o exposto, voto no sentido de não conhecer da presente Revisão
Criminal, uma vez que não atendidos seus pressupostos legais.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001366596v11 e do código CRC 08c77bc6.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 9/12/2024, às 18:42:17
7000927-48.2023.7.00.0000
40001366596 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

REVISÃO CRIMINAL Nº 7000927-48.2023.7.00.0000/SP
REQUERENTE: GUSTAVO RESENDE CORREA
ADVOGADO(A): PEDRO HENRIQUE ROCHA FERREIRA (OAB RJ205246)
REQUERIDO: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Por ocasião do julgamento da presente Revisão Criminal, votei vencido,
divergindo dos meus eminentes pares, porque não conhecia da preliminar de não
conhecimento, arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em razão de estar
imbrincada ao mérito.
Quanto ao mérito, conhecia e deferia a presente Revisão Criminal para
desconstituir a Sentença condenatória proferida nos autos da APM nº 7000205-
27.2018.7.02.0002, em 16/6/2020 e, posteriormente, mantida nos autos da Apelação Criminal
nº 7000499-71.2020.7.00.0000; e absolver GUSTAVO RESENDE CORREA, à luz do
disposto no art. 551, alínea a, combinado com os art. 558, 1ª parte e art. 439, alínea c, tudo do
CPPM.
1. PRELIMINAR ARGUIDA PELA PGJM
1.1 Preliminar de não conhecimento arguida pela Procuradoria-Geral da
Justiça Militar
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer emitido pelo Dr. Alexandre
Concesi, Subprocurador-Geral da Justiça Militar, arguiu preliminar de não conhecimento da
presente Revisão Criminal, por entender ausentes os pressupostos legais de admissibilidade,
de onde se extrai o seguinte fragmento, in verbis:
Ab initio, entendemos que a presente Ação Revisional não merece sequer ser conhecida,
haja vista que ausente os pressupostos legais de admissibilidade da demanda (Grifo nosso).
Com efeito, como se sabe, essa espécie de ação autônoma de impugnação resguarda o direito
subjetivo do réu de desconstituir uma condenação transitada em julgado, desde que presente
alguma das seguintes hipóteses de admissibilidade elencadas no art. 551 do CPPM:
Art. 551. A revisão dos processos findos será admitida:
a) quando a sentença condenatória for contrária à evidência dos autos;
b) quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos
comprovadamente falsos;
c) quando, após a sentença condenatória, se descobrirem novas provas que invalidem a
condenação ou que determinem ou autorizem a diminuição da pena.
Portanto, para que atinja seu desiderato, a revisão criminal deve observar as normas legais
relativas aos requisitos de admissibilidade e processamento, o que não se afigura no presente
caso, uma vez que o Requerente não trouxe aos autos qualquer prova da ocorrência de uma
7000927-48.2023.7.00.0000
40001366922 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

das hipóteses legais acima descritas. Ao contrário, limitou-se a alegar que a interceptação
telefônica realizada pela Polícia Civil de São José dos Campos/SP (PQS nº 0046228-
97.2013.8.26.0577, constante do IP 7000132-55.2018.7.02.0002, Evento 55) e utilizada como
prova emprestada na APM nº 7000205-27.2018.7.02.0002, seria ilegal, sem apresentar
qualquer prova de tal alegação.
Por sua vez, a Defesa alega que a Sentença e o Acórdão foram fundados em
provas ilícitas, oriundas de uma interceptação telefônica obscura; e, o Tribunal, ao manter a
condenação imposta em primeira instância, utilizou-se de alegada serendipidade, no entanto,
sem apresentar a devida fundamentação. No caso de manutenção da condenação, postula a
revisão da dosimetria da pena.
No exercício do juízo de admissibilidade da presente ação autônoma de
impugnação, constitutiva negativa regida pelo processo de conhecimento, cuja pretensão é de
liberdade, ao revés do que assevera o e. Presentante da PGJM, CABE RAZÃO AO
REQUERENTE EM SEU PLEITO.
Desde as alegações escritas ministeriais, na sentença e, por fim, nos autos da
Apelação Criminal nº 7000499-71.2020.7.00.0000, foi sendo replicada a suposição de que a
prova emprestada, que teve por gênese uma interceptação telefônica, tinha sido autorizada
por decisão judicial. No entanto, tal evidência é absolutamente equivocada.
Não obstante a aludida prova emprestada, obtida por interceptação telefônica,
tenha sido o principal elemento probatório a ser valorado, para a imputação e condenação do
réu GUSTAVO RESENDE CORREA , desde a fase inquisitorial; jamais foi verificado,
durante a instrução criminal e em sede de apelação, se a linha telefônica objeto da
interceptação telefônica constava da relação de decisões proferidas, datadas de 29 de
outubro e de 14 de novembro de 2013, em razão do Pedido de Quebra de Sigilo de
Dados e/ou Telefônico nº 0046228-97.2013.8.26.0577, deferido pelo Juiz de Direito da 2ª
Vara Criminal, da Comarca de São José dos Campos/SP.
Analisando os apontamentos para perícia e instrução judicial, referente à
interceptação telefônica da linha *672*27816*, verifica-se a existência de um número de
aparelho de telefone - *5512278133503*, do qual foram realizadas duas ligações.
No entanto, destaque-se, a linha telefônica acima descrita em momento
algum constou das decisões proferidas, autorizando a quebra de sigilo de dados e/ou
telefônico. LOGO, A INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA FOI ILEGALMENTE OBTIDA,
EMBORA A DEFESA VENHA SUSTENTANDO TAL TESE, DESDE AS ALEGAÇÕES
ESCRITAS, SEM OBTER SUCESSO.
Desse modo, a vista de tais fatos, sendo a revisão criminal sujeita às condições
genéricas do direito de agir, configura-se ser evidente a possibilidade jurídica e o interesse
processual da Ação Revisional proposta pela defesa do réu GUSTAVO RESENDE CORREA,
uma vez que atende aos pressupostos legais de admissibilidade. Vejamos.
A doutrina tem analisado, em profundidade, as hipóteses de cabimento da
revisão criminal, inclusive sob uma análise específica de cada uma das hipóteses da sua
admissão. A título de fundamentação, traz-se a doutrina de RENATO BRASILEIRO DE
LIMA sobre o tema:
7000927-48.2023.7.00.0000
40001366922 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Contrariedade ao texto expresso da lei penal, da lei processual penal e da própria
Constituição Federal: a primeira hipótese em que se admite o ajuizamento da revisão
criminal é a contrariedade ao texto expresso da lei penal (CPP, art. 621, inciso I, 1ª parte).
Apesar de o dispositivo referir-se à lei penal, essa contrariedade não abrange apenas a lei
penal substantiva, como também a lei processual penal e a própria Constituição Federal.
Nesse sentido, basta perceber que o próprio art. 626, caput, do CPP, prevê que, julgando
procedente a revisão, o tribunal pode anular o processo. Portanto, a contrariedade ao texto
expresso da lei penal, processual penal e da Constituição Federal autoriza a propositura da
revisional. Exemplificando, se comprovado que, para a prolação de sentença condenatória,
valeu-se o juiz de provas obtidas por meios ilícitos, admite-se o ajuizamento da revisão
criminal em face da violação ao texto expresso do art. 5º, LVI, da Carta Magna. (Grifos
nossos).
No mesmo sentido, temos exemplos da jurisprudência majoritária, nos seguintes
precedentes, a saber:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO Revisão Criminal nº 2129759-
80.2023.8.26.0000 -Voto nº 10.577
[...]
3. A sentença condenatória for contrária ao texto expresso da Lei penal (art. 621, I, primeira
parte, do Código de Processo Penal). No que tange à primeira hipótese, a sentença
condenatória for contrária ao texto expresso da Lei penal (art. 621, I, primeira parte, do
Código de Processo Penal), verifica-se que a expressão "Lei penal" deve ser interpretada de
forma bem ampla, incluindo-se aqui: (a) os atos normativos invocados como fundamento da
condenação; (b) as normas constitucionais com reflexos na seara penal, como a utilização
de prova ilícita (quando lhe é vedado, nos termos art. 5º, LVII); [...] Inteligência da doutrina
de Renato Brasileiro de Lima, Eugênio Pacelli, Douglas Fischer e Aury Lopes Jr. [...]. (Grifo
nosso).
Precedentes do STJ (AgRg no HC 782.558/SC Rel. Min. Messod Azulay Neto Quinta Turma j.
em 07/02/2023 DJe de 14/02/2023; AgRg no HC 731.534/SC Rel. Min. Joel Ilan Paciornik
Quinta Turma j. em 19/12/2022 DJe de 22/12/2022; AgRg no HC 760.139/ES Rel. Min.
Jesuíno Rissato Quinta Turma j. em 22/11/2022 DJe de 29/11/2022; AgRg no HC 781.087/MS
Rel. Min. Laurita Vaz Sexta Turma j. em 22/11/2022 DJe de 28/11/2022; AgRg nos EDcl na
RvCr 5.544/DF Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz Terceira Seção j. em 10/08/2022 DJe de
17/08/2022 e AgRg no HC 750.423/SP Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca Quinta Turma j.
em 02/08/2022 DJe de 08/08/2022).[...].
No presente caso, torna-se evidente ter a decisão condenatória a quo afrontado a
garantia prevista na CF88, no sentido de que, "a interceptação telefônica, prevista no art.
5º, XII, da Constituição Federal e regulamentada pela Lei n. 9.296/96, dependerá de
ordem judicial (cláusula de reserva jurisdicional) e deverá ser expedida pelo juiz
competente para a ação principal, em decisão devidamente fundamentada que
demonstre a sua conveniência e a indispensabilidade desse meio de prova".
Portanto, em razão de tal fato, torna-se absolutamente patente o fundamento do
pedido ou o legítimo interesse para a propositura da Ação Revisional.
A rigor, ao se verificar os efeitos da Ação Revisional, pelo que se depreende dos
autos, a Defesa constituída de GUSTAVO RESENDE CORREA postula, realmente, não a
anulação do processo, mas a sua absolvição da imputação do crime previsto no art. 242, § 2º,
incisos I, II e IV, na forma dos arts. 53 e 30, inciso II, c/c o art. 9, inciso II, alínea e, todos do
CPM.
7000927-48.2023.7.00.0000
40001366922 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Causídico busca, na verdade, a absolvição do Requerente, em face de,
obviamente, não estar comprovado que o Réu concorreu para a prática da infração penal; ou
por não existir prova de que tenha concorrido para a realização da infração penal; ou pela
inexistência de provas suficientes para a sua condenação.
Os pedidos formulados pela Defesa, apresentando as 3 (três) teses de absolvição
do Requerente, encontram-se relacionados ao mérito, devendo assim ser analisados. Logo, tal
situação enseja o não conhecimento da preliminar arguida pela Procuradoria-Geral da
Justiça Militar.
A seguir, durante o exame de mérito do pleito Defensivo, será possível
constatar que a interceptação telefônica foi ilegalmente obtida.
Ante o exposto, votei no sentido de não conhecer da presente preliminar, por
estar imbricada ao mérito, na forma do art. 81, § 3º, do RISTM.

2. MÉRITO
No tocante ao juízo de mérito, a presente Revisão Criminal deve ser
deferida, pelas razões abaixo aduzidas.
2.1 Considerações iniciais
Inicialmente, foi indeferido o pedido formulado em sede de liminar, por não
estarem presentes os requisitos cautelares autorizadores, Decisão esta que mantenho
integralmente.
Posteriormente, foi negado seguimento a outro pleito da Defesa, referente à
arguição sobre a ausência de competência desta Corte para apreciar e julgar o pedido, diante
da remessa dos autos de execução à Justiça Estadual de São Paulo, Foro de São José dos
Campos/DEECRIM, conforme Decisão proferida em janeiro do corrente ano.
Em breve resumo, aponta-se ter sido instaurado o IPM nº 0000036-
83.2014.7.02.0202, autuado no âmbito desta Justiça Especializada, referente à tentativa de
roubo de armas no aquartelamento do Tiro de Guerra de São José dos Campos/SP, ocorrido
em 16 de agosto de 2013.
Posteriormente, foi deferido o pedido de arquivamento formulado pelo
Presentante do MPM, por ausência de indícios de autoria, conforme Decisão proferida em 5
de agosto de 2014, pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da União da 2ª Auditoria da
2ª CJM, com trânsito em julgado em 13 de agosto de 2014.
No entanto, concomitantemente, foi instaurada uma investigação pela polícia
civil de São José dos Campos, que associou a tentativa de roubo no Tiro de Guerra de São
José dos Campos a outros furtos e roubos a caixas eletrônicos que vinham ocorrendo na
cidade.
7000927-48.2023.7.00.0000
40001366922 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em decorrência, foi postulado Pedido de Quebra de Sigilo pelo Delegado de
Polícia do 7º Distrito Policial de São José dos Campos, no dia 9 de setembro de 2013, para
fins de investigação de furto qualificado de caixa eletrônico situado na Rodovia dos Tamoios,
e de tentativa de roubo no Quartel do Tiro de Guerra de São José dos Campos/SP, localizado
na mesma cidade, em tese, pela mesma quadrilha.
Conforme foi informado em delação anônima, apontou-se que VAGNER
SANTOS BATISTA, vulgo “Paraíba”, em associação criminosa, foi alvo de investigações de
crimes de roubos, nos quais utilizava explosivos para abrir caixas eletrônicos; e que, na
empreitada criminosa de tentativa de roubo no Tiro de Guerra, havia um militar como um dos
membros, responsável não só em fornecer as informações, mas, na data dos fatos, deixar o
portão aberto, identificado como sendo GUSTAVO RESENDE CORREA.
2.2 Da prova ilegalmente obtida
A partir dos autos do Pedido de Quebra de Sigilo Telefônico nº 0046228-
97.2013.8.26.0577, que tramitou na 2ª Vara Criminal do Foro de São José dos Campos/SP,
houve sucessivos pedidos de quebra de sigilo telefônico e de interceptação telefônica, à luz
dos arts. 1º, 2º e 3º, inciso I, da Lei nº 9.296/96, a saber.
No dia 9 de setembro de 2013, foi representado ao Juiz de Direito a quebra de
sigilo telefônico das linhas (12) 992270204 (Claro), (12) 88291942 (OI) e dos terminais
119*4068 (NEXTEL) e 119*61717 (NEXTEL), a partir da data de 19 de abril, sendo deferido
pelo Juiz de Direito pelo prazo de 15 dias, mediante Decisão proferida em 29 de outubro de
2013 (evento 55, DOC1).
Em 12 de novembro de 2013, houve nova representação ao Juízo para fins de
quebra de sigilo telefônico da linha ID 918*26670 (NEXTEL), a partir do dia 19 de abril;
pela prorrogação da interceptação telefônica do terminal 119*70420 (NEXTEL); e pela
interceptação telefônica do terminal ID 672*27816 (NEXTEL). O pleito foi deferido pelo
Juiz de Direito, mediante Decisão proferida em 14 de novembro de 2013, pelo prazo de 15
dias (evento 55, DOC1 e evento 55, DOC2).
No dia 3 de dezembro de 2013, houve outra representação ao Juiz de Direito,
com o objetivo de determinar a quebra de sigilo das linhas (12) 988731604 (OI), (12)
982249927 (TIM) e (12) 988472497 (OI), no período de 22 de abril até 29 de novembro de
2013, às 06h15 (evento 55, DOC5).
Durante a referida investigação, a prova foi obtida por meio de interceptação
telefônica, mediante Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico nº 0046228-
97.2013.8.26.0577, deferido pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal, da Comarca de São
José dos Campos/SP, a qual teve a primeira interceptação a partir de 19 de abril de 2013 e
teve sucessivos pedidos de prorrogação e de interceptações para outros terminais, que se
findou em 29 de novembro de 2013.
Diante das informações extraídas das interceptações, após sucessivas
prorrogações da quebra do sigilo telefônico, foi decretada a prisão temporária de VAGNER
DOS SANTOS BATISTA, com a expedição do respectivo mandado de prisão e de busca
domiciliar e outros em 28 de novembro de 2013, com mandado de prisão cumprido aos 29
seguintes (evento 55, DOC5 e evento 55, DOC6).
7000927-48.2023.7.00.0000
40001366922 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O então investigado foi recolhido à Delegacia de Investigações Gerais de São
José dos Campos, como se vê em documento acostado aos autos (evento 55, DOC5 e evento
55, DOC6).
VAGNER SANTOS BATISTA foi preso temporariamente, e, aos 29 de
novembro de 2013, extrajudicialmente, confessou a prática delitiva, delatando o então
militar GUSTAVO RESENDE CORREA como a pessoa que teria facilitado a entrada
no Tiro de Guerra. E, ainda, mediante conversa captada por meio de interceptação
telefônica, Vagner teria mandado avisar a Gustavo (vulgo “Magrelo”) que respondesse à
polícia que não o conhecia (evento 55, DOC6 e evento 55, DOC7), como se vê na transcrição
abaixo:
29/11/2013 - 11:02 - Vagner fala com Elaine. Vagner fala para Elaine avisar o 'magrelo' para
não falar o nome de Vagner. Vagner fala que vão prender Magrelo no quartel e que pra ele
não falar que conhece Vagner. Vagner fala que por causa de 'magrelo', ele, 'marquinho' e João
estão presos e vão pra Caçapava. Elaine fala que esta achando estranho porque 'magrelo' não
sai de casa e não conhece Vagner. Vagner fala que a polícia já sabe que é ele, ou seja Gustavo
Correia filho do Cris Correia e fala pra ela ligar a televisão na band que ia passar a
reportagem na TV. Elaine fala que vai ligar pra Magrelo.
CHAMADA ORIGINADA 551278133503 012981322249 29/11/13 11:06 29/11/2013 11:06:15
Foi justamente durante essa prisão que houve a produção ilícita dos
“elementos probatórios” que serviram de suporte para a condenação criminal de
GUSTAVO RESENDE CORREA, a saber.
Diante das provas colhidas, foi instaurado Inquérito Policial pelo 5º Distrito
Policial de São José dos Campos/SP, em 19 de dezembro de 2013, com o fito de apurar os
fatos noticiados no Boletim de Ocorrência nº 689/5/2013, referente à tentativa de roubo de
armas localizadas no Tiro de Guerra do Exército, na madrugada do dia 16 de agosto de 2013,
na Rua Saigiro Nakamura, nº 500, Vila Industrial, em São José dos Campos/SP, por 2 (dois)
indivíduos desconhecidos, mediante grave ameaça com arma de fogo (IP 0001558-
37.2014.8.26.0577).
Segundo aponta o relatório de investigações de 5 de dezembro de 2013, ao
investigado Vagner foi oferecido um aparelho celular, sem o seu conhecimento de que
estaria interceptado, para que conversasse com quem quisesse, reservadamente (evento
55, DOC6), como se extrai do Relatório fornecido pelo Investigador de Polícia, remetido ao
Delegado de Polícia de São José dos Campos/SP, na forma abaixo:
[...] Após sua oitiva, sem que ele soubesse que seu telefone estava interceptado, o aparelho
lhe foi entregue para que conversasse com quem quisesse reservadamente, após algumas
ligações ele entrou em contato com uma mulher que atendeu pelo nome Helaine. (Grifo
nosso).
Analisando os apontamentos para perícia e instrução judicial, referente à
interceptação telefônica da linha *672*27816*, verifica-se a existência de um número de
aparelho de telefone - *5512278133503*, do qual foram realizadas duas ligações, a saber:
- a primeira, ocorrida no dia 29 de novembro de 2013, nos horários de 10h24 a
10h38, contendo conversas do preso com familiares e inclusive com o seu advogado, sem
qualquer sigilo, configurando verdadeira violação às prerrogativas advocatícias, como se vê
7000927-48.2023.7.00.0000
40001366922 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

no inciso III do art. 7º da Lei nº 8.906/1994; e
- a segunda, por sua vez, realizada no mesmo dia, efetuada às 11h02, o
Indiciado conversa com uma pessoa de nome Elaine; com a qual reclama que o "magrelo"
teria lhe "caguetado" e que por isso ele estava preso e fala que os policiais iriam prender ele
no quartel naquele momento, que era pra avisar o "magrelo" que era pra ele dizer que não
conhece o Vagner; nessa ligação Vagner aponta magrelo como "Gustavo Correa" filho de Cris
Correa. A mulher fica muito assustada e fala que está entrando em contato com o "Magrelo".
DESTAQUE-SE QUE A LINHA TELEFÔNICA ACIMA DESCRITA NÃO CONSTA DAS
DECISÕES PROFERIDAS, datadas de 29 de outubro e de 14 de novembro de 2013, em razão
do Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico nº 0046228-97.2013.8.26.0577,
deferido pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal, da Comarca de São José dos Campos/SP.
A interceptação telefônica para ser deferida deve estar fundamentada nos
requisitos previstos na Lei nº 9.296/1996 e somente pode ser autorizada mediante a decisão
judicial.
No presente caso, foi fornecido um aparelho celular, durante o recolhimento
prisional na delegacia do investigado Vagner, para que entrasse em contato com o seu
advogado, ou com alguém próximo. Nesse momento, a ilegalidade da obtenção da prova
se configurou, porque se tratava de uma linha interceptada de forma clandestina, ilícita,
o que acarreta a nulidade da prova obtida.
A jurisprudência é recorrente nesse sentido:
Ementa:
CONSTITUCIONAL
E
PENAL.
INTERCEPTAÇÕES
TELEFÔNICAS.
AFASTAMENTO DO SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS QUE SOMENTE PODERÁ SER
DECRETADO, DE FORMA EXCEPCIONAL, POR ORDEM JUDICIAL DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA PELO JUIZ COMPETENTE PARA A AÇÃO PRINCIPAL, QUANDO O
FATO INVESTIGADO CONSTITUIR INFRAÇÃO PENAL PUNIDA COM RECLUSÃO E
DESDE QUE PRESENTE A INDISPENSABILIDADE DESSE MEIO DE PROVA.
POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS DESDE QUE DEMONSTRADA A SUA
NECESSIDADE DIANTE DE ELEMENTOS CONCRETOS E A COMPLEXIDADE DA
INVESTIGAÇÃO, RESPEITADO O LIMITE DE 15 (QUINZE) DIAS ENTRE CADA UMA
DELAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. A interceptação telefônica, prevista
no art. 5º, XII, da Constituição Federal e regulamentada pela Lei n. 9.296/96, dependerá de
ordem judicial (cláusula de reserva jurisdicional) e deverá ser expedida pelo juiz competente
para a ação principal, em decisão devidamente fundamentada que demonstre a sua
conveniência e a indispensabilidade desse meio de prova (HC 94.028/AM, Rel. Min. CÁMEN
LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/05/2009; Inq 2.424/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO,
Tribunal Pleno, DJe de 26/03/2010; HC 103.418/PE, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira
Turma, DJe de 14/11/2011; HC 96.056/PE Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe
de 08/05/2012). 2. O afastamento do sigilo de dados telefônicos somente poderá ser decretado,
da mesma maneira que no tocante às comunicações telefônicas, nos termos da Lei n. 9.296/96
e sempre em caráter de absoluta excepcionalidade, quando o fato investigado constituir
infração penal punida com reclusão e presente a imprescindibilidade desse meio de prova,
pois a citada lei vedou o afastamento da inviolabilidade constitucional quando não houver
indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal ou a prova puder ser feita por
outros meios disponíveis, não podendo, em regra, ser a primeira providência investigatória
realizada pela autoridade policial. 3. Possibilidade de sucessivas prorrogações da
interceptação telefônica, desde que demonstrada a necessidade de renovar a medida e
respeitado o limite de 15 (quinze) dias entre cada uma delas, sem que exista violação ao art.
5º, da Lei n. 9.296/96. Precedentes da CORTE: RHC 120.111/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI,
Primeira Turma, DJe 31/03/2014; HC 145.569-AgR/MT, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira
7000927-48.2023.7.00.0000
40001366922 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Turma, DJe de 28/09/2017; HC 137.820/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o
acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018; HC 130.596-
AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/08/2018; HC
128.755-AgR/PA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/02/2020; RHC
192.427-AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/11/2020;
HC 201.609-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de
17/06/2021; ARE 1.320.336-AgR/GO, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de
29/09/2021; HC 204.378-AgR/MT, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 3/2/2022. 4. No caso
concreto, diante da demonstração, mínima e razoável, de que a medida era imprescindível
para elucidação dos fatos, especialmente se levada em conta as ações criminosas
investigadas, não há como declarar a nulidade das decisões que, embora sucintas, estão de
acordo com o dever de fundamentação exigido pelo art. 93, IX, da Constituição Federal. 5.
Recurso extraordinário provido, com a fixação da seguinte tese para o Tema 661: "São lícitas
as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do
artigo 2º da Lei nº 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos
concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam
devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a
continuidade das investigações. São ilegais as motivações padronizadas ou reproduções de
modelos genéricos sem relação com o caso concreto. (RE 625263, Relator(a): GILMAR
MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em
17-03-2022, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-109 Divulg 3/6/2022 Public
6/6/2022) (Grifo nosso).
2.3 Da sanção processual para a prova ilícita
Segundo afirmam Antonio Magalhães Gomes Filho e Antonio Scarance
Fernandes, a doutrina nacional utiliza variada terminologia para referência à ilicitude da
prova, gerando confusão e dificultando o tratamento do tema
1.
Os renomados juristas apontam que vem sendo acolhida, preferencialmente, a
linguagem de Nuvolone, mencionada por Ada Pellegrini Grinover: "A prova será ilegal toda
vez que caracterizar violação de normas legais ou de princípios gerais de ordenamento, de
natureza processual ou material. Quando a proibição for colocada por uma lei processual, a
prova (rectius: o meio de prova) será ilegítima (ou ilegitimamente produzida); quando, pelo
contrário, a proibição for de natureza material a prova será ilícita (rectius à fonte de prova
será ilicitamente acolhida)".
A prova ilegal deverá ser examinada no âmbito processual, e, assim, o problema
que se coloca é saber se a prova ilícita, ou seja, a ilegalmente obtida, pode ser admitida no
processo. Se a lei processual impede a produção de determinada prova sob pena de nulidade,
ou determinando o desentranhamento das peças, ou documentos, em que está contida, o
trabalho fica minimizado.
A dificuldade maior consiste em verificar se a prova ilícita pode ser admitida
em juízo, quando não há norma processual que a considere ilegítima, ou quando a lei
processual, apesar de considerar ilegítima a prova, não determine sanção para sua
inobservância.
O tema pode então ser delimitado nos seguintes pontos: a) a prova é ilícita e
ilegítima, estabelecendo a norma processual sanção pela sua produção indevida; b) a prova é
ilícita e não há norma processual que a considere inadmissível, questionando-se se pode ser
7000927-48.2023.7.00.0000
40001366922 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

aceita e, ainda, sobre a sanção a ser imposta caso se entenda que não deve ser acolhida; e c) o
meio de prova é vedado pela lei processual, mas esta não estabelece sanção pela sua indevida
produção.
Em relação à prova ilícita, isto é, a obtida com ofensa à norma material, deve-se
acentuar a prova ilícita inconstitucional, quando há desrespeito à garantia expressa ou
implícita da Carta de 1988. A guisa de exemplo – Sanções previstas no art. 5º, inciso LVI,
da CF/88, estatuem "ser inadissível, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos".
Já os Código de Processo Penal e Código de Processo Penal Militar não trazem
normas específicas sobre a inadmissibilidade de produção da prova ilícita. Há somente, no
CPPM, o art. 295 que, de forma genérica, inadmite prova que "atente contra a moral, a
saúde, a segurança individual ou coletiva, ou contra a hierarquia ou a disciplina militares".
Aliás, sob o aspecto da nulidade, há ainda que se verificar se todo o processo
seria afetado ou somente o ato relacionado com a prova ilícita. Se o processo todo fosse
considerado nulo, a solução não seria aconselhável e justa, porque outros elementos de prova
poderiam suprir a prova irregular. Ademais, ter-se-ia que distinguir entre prova de acusação e
prova de defesa, em face do princípio constitucional da amplitude de defesa.
A partir de tais considerações doutrinárias, no caso concreto, o depoimento
prestado por VAGNER DOS SANTOS BATISTA, vulgo Paraíba, no qual delatou o nome de
GUSTAVO RESENDE CORREA como o facilitador da entrada dos criminosos no Tiro de
Guerra, colhido pelo Delegado de Polícia, ocorreu sem a presença de um advogado de defesa
ou até mesmo de um advogado de plantão, sendo produzido somente diante da respectiva
autoridade e da escrivã de polícia, o que configura violação ao Estatuto dos Advogados (art.
7º, inciso IV).
A referida prova – interceptação da linha de telefone acima citada – foi
produzida ao arrepio da lei, deixando de observar os preceitos estabelecidos na Constituição
Federal de 1988, na Lei nº 9.296, de 24 de julho de 1996, bem como nas normas processuais
penais, ou seja, foi obtida por meio ilícito. Ou, se ela existiu em algum momento, não está
acostada aos autos, o que causa espécie.
Segundo a doutrina de Tourinho Filho
2, não só as provas obtidas ilicitamente
são proibidas, como também as "provas ilícitas por derivação". Assim, a obtenção ilícita
daquela informação, mediante interceptação telefônica, se projeta sobre a diligência de busca,
aparentemente legal, mareando-a, nela transfundindo o estigma da ilicitude penal. A Suprema
Corte tem sufragado a tese da inadmissibilidade das provas ilícitas por derivação, ou da
doutrina denominada fruit of the poisonous tree.
Ressalte-se que os elementos colhidos durante a fase investigativa não possuem
qualquer valor probatório se não forem homologados em juízo, com a possibilidade de
configurar a nulidade de qualquer sentença condenatória.
Há de se reforçar que a análise em comento não se cinge à veracidade das
informações contidas, seja na interceptação telefônica seja no depoimento colhido, ambos
extraídos na fase administrativa, mas à forma como foram obtidas as referidas provas, se
7000927-48.2023.7.00.0000
40001366922 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

elas se encontram em conformidade com a Lei Maior e com as formalidades exigidas em lei,
o que não se evidenciou no presente feito.
As declarações prestadas por Vagner, na delegacia de polícia no dia 29 de
novembro de 2013, além de serem realizadas sem a presença de defesa técnica, o que
fragiliza a sua espontaneidade, não foram homologadas em juízo, no âmbito desta Justiça
Especializada, pois não se submeteram ao crivo do contraditório e da ampla defesa,
prejudicando o seu valor probatório.
Tal raciocínio advém da norma processual ínsita no art. 297 do CPPM, a qual
estabelece que o juiz forme a sua convicção pela livre apreciação do conjunto probatório
colhido em juízo, diante do confronto e da compatibilidade entre elas.
Por sua vez, ainda mais ilegal foi a forma de obtenção de trechos de fala de
Vagner, em conversa obtida mediante interceptação telefônica no dia 29 de novembro de
2013, também durante o seu recolhimento na referida Delegacia, onde lhe foi fornecido um
aparelho celular para que utilizasse, sem o seu conhecimento de que estaria interceptado, e
SEM QUALQUER DECISÃO JUDICIAL QUE AUTORIZASSE A INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA.
Fato curioso se refere à obtenção da aludida prova, que ocorreu após o
término do período judicialmente autorizado para a interceptação telefônica e, ainda
assim, estava incluída no mesmo relatório de apontamentos para a perícia, sem respaldo
legal e constitucional.
A título de argumentação, até mesmo a jurisprudência da Suprema Corte, diante
da mutação constitucional, reviu posicionamento adotado anteriormente, quanto à obtenção
de dados de celular apreendido por policiais, sem autorização judicial, e elegeu como
Repercussão Geral o Tema 0977, no julgamento recente, em 29 de abril de 2024, nos autos do
ARE 1042075, da Relatoria do Min Dias Toffoli, publicado no DJe 26/04/2024, o qual
estabelece:
[...] a aferição da ilicitude da prova produzida durante o inquérito policial relativo ao acesso,
sem autorização judicial, a registros e informações contidos em aparelho de telefone celular,
relacionados à conduta delitiva e hábeis a identificar o agente do crime.
Finalmente, como a Constituição considera expressamente inadmissível as
provas obtidas por meios ilícitos, o ingresso dessas provas no processo importa em nulidade
absoluta, pois não podem ser tomadas como fundamento por nenhuma decisão judicial,
afirma Ada Pellegrini Grinover
3.
Por isso, continua a renomada jurista, em grau de recurso, o tribunal deverá
desconsiderar as provas ilícitas que tiverem sido irregularmente admitidas. Inclusive, quanto
a sentença, passada em julgado, que tiver se baseado em provas ilícitas, será nula e
poderá ser desconstituída pela via da revisão criminal, em que o juízo rescisório poderá
absolver o Réu
4.
3. Da Ação Penal Militar nº 7000205-27.2018.7.02.0002
7000927-48.2023.7.00.0000
40001366922 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa, em sua petição, busca rediscutir justamente a prova colhida pela
Polícia Civil em outra apuração, que investigava uma quadrilha suspeita de roubos a caixas
eletrônicos, com a utilização de armamento de uso restrito das Forças Armadas, além da
tentativa de roubo ao Tiro de Guerra.
Após várias diligências, o Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de São José dos
Campos, ao acolher pedido ministerial, proferiu Decisão em 28 de junho de 2018, e declinou
da competência para a investigação da tentativa de roubo no Tiro de Guerra de São José dos
Campos, com a remessa dos autos a esta Justiça Especializada, anexando o PQS nº 0046228-
97.2013.8.26.0577.
Os referidos autos foram recebidos nesta Justiça Militar da União (JMU) em 19
de julho de 2018, sob o nº 7000132-55.2018.7.02.0002.
A investigação criminal realizada no âmbito desta JMU inicialmente havia sido
arquivada, por não chegar a indícios de autoria da tentativa de roubo, ocorrida nas
dependências do Tiro de Guerra de São Paulo, no dia 16 de agosto de 2013, conforme se
transcreve abaixo:
De fato, ao entender deste Órgão Ministerial, realmente não foram coligidas provas ou ao
menos indícios capazes de autorizar o ajuizamento de ação penal, já que nada se esclareceu
quanto à autoria do delito. (Grifo nosso)
No âmbito do IPM, chegou-se a suspeitar de eventual envolvimento do Atr Resende, eis que
havia notícia de que ele havia revelado a colegas anteriormente aos fatos que sofria ameaças
de criminosos, e, outrossim, conforme relato do dono de um lava carros situado em frente ao
Tiro de Guerra, na véspera da tentativa de roubo, ele havia solicitado que seu carro
permanecesse no lava-jato.
A requerimento do Parquet, procedeu-se à reinquirição do Atr Felipe Somaio; do Atr Gabriel
Sacilloti Correa, e do dono do lava carros, Enio Leo Pereira.
O Atr Gabriel Sacilloti Correa afirmou o seguinte (fl. 163):
‘[...] perguntado se ouviu o atirador Somaio dizer se o atirador Resende vinha sendo
ameaçado por criminosos, respondeu sim, aproximadamente um mês antes, quando
estava de serviço no Tiro de Guerra com o atirador Somaio, ouviu do atirador Somaio
que o atirador Resende estava sendo seguido por um automóvel, e recebendo ligações
com ameaças. Perguntado se sabia qual o motivo dessas ligações especificamente,
respondeu que queriam saber informações sobre os armamentos do Tiro de Guerra, se
os serviços eram tirados com armamento, queriam saber também sobre os alarmes e
onde estavam colocados’.
Tais assertivas, todavia, não foram confirmadas pelo Atr Felipe Somaio, o qual afirmou tão
somente que "ouviu que a namorada do atirador Resende vinha recebendo ameaças", "em um
comentário feito no veículo no trajeto de sua residência para o Tiro de Guerra, pois pegava
carona com o atirador Resende diariamente" (fl. 162).
De outra parte, o dono do lava carros, Enio Leo Pereira, relatou que (fl. 167):
‘[...] perguntado se na véspera do dia do ocorrido havia lavado o carro do atirador
Resende, respondeu que sim. Perguntado se lavava com frequência o veículo do
atirador Resende. Respondeu não. Perguntado se algo chamou a sua atenção no dia
que lavou o veículo do atirador Resende. Respondeu que sim, porque o mesmo não era
7000927-48.2023.7.00.0000
40001366922 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

cliente, nunca havia lavado o seu veículo no seu lava jato, e durante aquele dia por
várias vezes o atirador Resende o abordou para que o veículo de sua propriedade fosse
lavado e ao mesmo tempo passasse a noite no estabelecimento. Perguntado sobre qual o
motivo 2 alegado pelo atirador Resende para que seu veículo ficasse no estacionamento
do lava jato, respondeu alegou que não queria que seu veículo ficasse no
estacionamento do Tiro de Guerra porque no vala jato seria mais seguro e não sujaria
seu carro’.
Ao entendimento do Parquet, dos relatos das testemunhas não se pode extrair indícios
suficientes do envolvimento do Atr Resende. A uma porque a afirmação de que ele sofria
ameaça de criminosos não restou devidamente comprovada, uma vez que há discrepância
entre os relatos do Atr Somaio e do Atr Sacilotti.
De outra parte, o fato de, na véspera dos fatos, ter deixado seu carro para lavar e pernoitar
no lava carros situado em frente ao Tiro de Guerra não é, por si só, comprometedor, até
porque ele, em nenhum momento, buscou esconder tal fato. Pelo contrário. Ao ser interrogado
poucos dias após os fatos, de pronto revelou que havia ido de carro para o TG, e que deixara
o carro para lavar e pernoitar no lava carros em frente ao TG, porque "queria estar com o
carro limpo para trabalhar com o pai, no dia seguinte" (fls. 40/41).
Fato é que nenhuma das testemunhas ouvidas trouxe qualquer informação que
possibilitasse a identificação dos responsáveis pelo delito, e são assaz frágeis os indícios
coligidos em relação ao Atr Resende. (Grifo nosso)
O Parquet Militar não vislumbra outras diligências a serem requisitadas além daquelas já
realizadas pelo encarregado da inquisição, não se chegando portanto, a formar a opinio
delicti indispensável para a propositura de ação penal. (IPM nº 0000036-83.2014.7.02.0202,
evento 1, volume 8, fls. 11/12).
Conforme Decisão proferida em 1º de agosto de 2018, o Juiz Federal Substituto
da Justiça Militar da União da 2ª Auditoria da 2ª CJM, após autuação do Inquérito remetido
pela Polícia Civil, acolheu pedido do Presentante do Ministério Público Militar e determinou
o desarquivamento do IPM nº 0000036-83.2014.7.02.0202, em razão do suposto surgimento
de novas provas que ensejaram a reabertura das investigações, na forma do art. 25 do
CPPM.
Na ocasião, determinou o apensamento dos autos oriundos da Polícia Civil ao
IPM instaurado nesta Justiça Especializada, que foram digitalizados e inseridos no sistema e-
Proc do STM.
Frise-se que o Inquérito Policial, instaurado no âmbito da Polícia Civil,
transcorreu durante mais de 5 (cinco) anos, com a realização de diligências, com quebras de
sigilo telefônico e com interceptações telefônicas e respectivas prorrogações. Somente após a
obtenção, de forma ilícita, das provas mencionadas, que se chegou a uma possível autoria
delitiva, com a remessa dos autos a esta Justiça Castrense.
A prova emprestada, para produzir os seus efeitos, deve assegurar às Partes a
ampla defesa e o contraditório. No caso, trata-se de uma quebra de sigilo telefônico, oriunda
de um inquérito policial civil, remetida a esta Justiça Militar que, aparentemente, estava
amparada por todos os requisitos legais e constitucionais.
7000927-48.2023.7.00.0000
40001366922 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No entanto, após examinar detalhadamente os autos do PQS, oriundo da Polícia
Civil, vislumbra-se a ausência de decisão judicial autorizando a interceptação telefônica da
linha *551278133503*, fornecida a Vagner no dia da sua prisão provisória.
O art. 155 do CPP veda ao Magistrado proferir condenação somente com apoio
em provas colhidas durante a fase investigativa, sem o crivo do contraditório e da ampla
defesa, exceto quanto às provas cautelares, não repetíveis e antecipadas, o que se revela no
presente caso.
Assim, a prova emprestada não submetida ao contraditório no processo para o
qual foi transladada não tem nenhuma valia, não podendo formar a convicção do julgador.
Fortalece tal argumento o fato de que o art. 5º, inciso LVI, da CF/1988, preceitua que as
provas obtidas por meio ilícito são inadmissíveis no processo.
Analisando o tema consoante o disposto no CPPM, verifica-se que o art. 295
admite qualquer espécie de prova, desde que não atente contra a moral, a saúde ou a
segurança individual ou coletiva, ou contra a hierarquia ou a disciplina militar.
Levando-se em conta que tal redação é anterior à Constituição Federal e se
encontra desatualizada, adota-se aquela de melhor alcance na matéria, estatuída no art. 157
do CPP, respaldado pelo art. 3º, “a”, do CPPM.
Nessa senda, aquela prova oriunda da Polícia Civil (interceptação
telefônica referente ao dia 29 de novembro de 2013), remetida à Justiça Militar da
União é totalmente ilícita, impondo-se sua ineficácia o seu desentranhamento dos autos.
Nesse mesmo sentido, tem-se a jurisprudência da Suprema Corte:
Repercussão geral em recurso extraordinário com agravo. Constitucional. Administrativo.
Processo administrativo. Condenação imposta pelo Conselho Administrativo de Defesa
Econômica – CADE, em face de empresa do ramo de gases industriais e medicinais, por
suposta formação de cartel. 2. Com fundamento no art. 323-A do RISTF, é possível conferir
maior alcance para a decisão a ser tomada no Plenário Virtual, evitando-se o estreitamento
da deliberação a um aspecto preliminar, relativo ao reconhecimento da existência de
repercussão geral da matéria. 3. A experiência desta Suprema Corte permite que se avance
nas discussões, para reafirmar a jurisprudência consolidada sobre o tema, no sentido da
inadmissibilidade, em qualquer âmbito ou instância decisória, de provas declaradas ilícitas
pelo Poder Judiciário. 4. Não é dado a nenhuma autoridade pública valer-se de provas ilícitas
em prejuízo do cidadão, seja no âmbito de judicial, seja na esfera administrativa,
independentemente da natureza das pretensões deduzidas pelas partes. 5. Impossibilidade de
valoração e aproveitamento, em desfavor do cidadão, de provas declaradas nulas em
processos judiciais. Precedentes. 6. Jurisprudência do Tribunal no sentido da
admissibilidade, em processos administrativos, de prova emprestada do processo penal,
desde que produzida de forma legítima e regular, com observância das regras inerentes ao
devido processo legal 7. Repercussão geral reconhecida. 8. Flagrante ilicitude das provas
utilizadas no julgamento realizado pelo CADE. Acórdão recorrido reconhece que a
condenação imposta no âmbito administrativo baseou-se em provas que tiveram origem, direta
ou indiretamente, em interceptações telefônicas declaradas ilícitas pelo Superior Tribunal de
Justiça. 9. Não há espaço para acolher as teses defendidas pela autarquia, as quais
conduziriam a um indevido aproveitamento de provas ilícitas em processo de fiscalização
inaugurado para apuração de suposta formação de cartel. Acolher semelhante raciocínio
corresponderia a um grave atentado contra a literalidade do art. 5º, inciso LVI, da
Constituição da República, que preconiza a inadmissibilidade, no processo, de provas obtidas
com violação a normas constitucionais ou legais. Além disso, ensejaria uma afronta ao
7000927-48.2023.7.00.0000
40001366922 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

entendimento sedimentado nesta Corte, que estabelece limites rígidos para o uso de prova
emprestada em processos administrativos. 10. Reafirmação da jurisprudência consolidada do
Tribunal. Não provimento ao recurso extraordinário. 11. Fixação da tese: “São inadmissíveis,
em processos administrativos de qualquer espécie, provas consideradas ilícitas pelo Poder
Judiciário. (ARE 1316369 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR
MENDES,
Tribunal
Pleno,
julgado
em
08-12-2022,
PROCESSO
ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-062 DIVULG 21-03-2023 PUBLIC 22-03-2023)
(Grifos nossos).
A extração da referida prova esvazia o conjunto probatório colhido
durante a instrução criminal, e deverá levar à insuficiência de provas quanto à autoria
delitiva, envolvendo GUSTAVO RESENDE CORREA, na empreitada criminosa
ocorrida no dia 16 de agosto de 2013, a saber.
Em breve análise do conjunto probatório contido nos autos, tem-se que:
- Iago Soares Garcia Monteiro – (testemunha de defesa): afirmou que estava
de serviço no dia dos fatos, foi levado para a sala de armas, juntamente com Felipe Somaio,
para que ajudassem a terminar de abrir o portão. Que Resende estava no alojamento e não
soube dizer se este estava sendo submetido a agressões. Declarou ainda que era do mesmo
pelotão de Somaio e conversavam bastante, sendo que este nunca lhe disse que Resende
estivesse sofrendo ameaças.
- Felipe Somaio – (testemunha), também estava presente no dia do ocorrido.
Percebeu que os invasores sabiam que os militares não tiravam serviço armado porque o “TG
é a coisa mais exposta que tem lá e qualquer um poderia notar que ninguém usa arma lá”.
Não se recorda de Saciolitti ter lhe dito que Resende estivesse sendo perseguido por um
automóvel ou recebendo ameaças. “O que deu para entender das conversas com o Resende é
que, de vez em quando, ele recebia ameaça do ex-namorado de sua namorada.”.
Adiante, embora a Sentença destaque o depoimento do Atirador Sacilotti,
prestado em IPM, Felipe Somaio, em juízo, retratou-se da sua versão prestada em IPM,
afirmando que em momento algum disse ao Atirador Sacilotti que Resende estaria recebendo
ameaças.
Como se verifica, a prova testemunhal é frágil, não afirmando com precisão que
Resende sofria ameaças por parte de um ex-namorado de sua namorada e, mesmo que se
constatasse, não foi mencionado que as ameaças advinham de um membro da quadrilha de
assaltos a bancos, liderada por Vagner.
Adiante, Somaio afirmou que viu Granato tomar um chute, o Monteiro tomar
um tapa na cara para acordar e o Resende tomar porrada na cabeça. Não se recorda de
qualquer atitude suspeita do Gustavo Resende.
- Marco Antônio Magalhães – (testemunha), a declaração, de igual forma, não
é assertiva quando afirma que, a olho nu, não visualizou qualquer roxo na cabeça de Gustavo,
em razão de este ter tomado uma coronhada na cabeça. Ressalte-se que não foi feito qualquer
exame pericial para aferir a lesão corporal. O mesmo raciocínio se aplica ao fato de Gustavo
Resende Correa ter deixado o seu carro no posto próximo à OM (lava a jato), ou seja, não
sendo suficiente para configurar a sua participação no fato delituoso.
7000927-48.2023.7.00.0000
40001366922 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Sgt Ivan Gomes de Oliveira – (testemunha de acusação), afirmou que teve
conhecimento dos fatos por meio de um contato telefônico por parte do Ten Magalhães.
Aduziu que era o instrutor no Tiro de Guerra, inclusive conheceu Resende, dando-lhe
treinamento. Até aquele momento, não aparentava qualquer comportamento anormal.
Continuou afirmando que provavelmente os criminosos entraram pelo Portão
Secundário, mas não descarta a possibilidade de terem entrado pelo fundo da piscina, em face
do muro ser baixo, de fácil acesso.
- Ten Marco Antônio Magalhães – (testemunha de acusação), declarou que era
o chefe de Instrução do Tiro de Guerra. Afirmou que a chave do Portão Secundário ficava no
corpo da guarda, com o monitor de dia. No caso, os atiradores Granato e Resende não
deveriam ter acesso, já que estavam de sentinela da hora.
Registre-se que, segundo as testemunhas, a vista do Portão Secundário não
possuía sistema de câmeras de vigilância, ou seja, ninguém viu a forma como se deu a
entrada dos criminosos.
Como se depreende das provas testemunhais, só se chegou ao nome de
GUSTAVO RESENDE CORREA como decorrência “da prova” emprestada, extraída
durante o Inquérito Policial, oriundo de outra investigação criminal, que foi obtida de
forma ilícita, sem a observância dos preceitos constitucionais, à luz do art. 5º, inciso
LVI, acarretando assim a sua nulidade.
Traz-se à lume a jurisprudência do STF acerca da declaração de nulidade das
provas obtidas por meios ilícitos, como se vê a seguir:
EMENTA HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE
COMPETÊNCIA DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. MEDIDA DE BUSCA E
APREENSÃO. EXTRAÇÃO DE DADOS DE CELULARES E COMPUTADORES.
CONTEÚDO NÃO DISPONIBILIZADO NA ÍNTEGRA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
PREJUÍZO
CONFIGURADO.
PRECEDENTES.
TRANCAMENTO
DO
PROCESSO:
EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. PROVA ILÍCITA. DESENTRANHAMENTO:
ART. 157, CAPUT DO CPP. DESVINCULAÇÃO COM OS DEMAIS ELEMENTOS.
CONTAMINAÇÃO: AUSÊNCIA. ART. 157, § 1º, SEGUNDA PARTE, DO CPP. EXISTÊNCIA
DE FONTES AUTÔNOMAS DE PROVA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS:
INVIABILIDADE. 1. Não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar, em sede de habeas
corpus, pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outro tribunal.
Precedentes. 2. A Jurisprudência desta Corte já assentou ser corolário do contraditório e da
ampla defesa o pleno acesso aos elementos de prova coligidos no decorrer da persecução
penal. Implica cerceamento de defesa a não disponibilização dos dados extraídos de aparelhos
telefônicos apreendidos, os quais deixaram de ser acessíveis e preservados por backup. 3. O
trancamento ou a suspensão de ação penal, pela via estreita do habeas corpus, é excepcional,
admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de
causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da
materialidade, o que não se verifica na espécie. 4. Havendo nexo de causalidade entre o vício
reconhecido pelas instâncias antecedentes e a prova introduzida ao processo, concluindo-se
pela sua ilicitude, deve ser realizado seu desentranhamento e avaliada a existência de fonte
independente de prova, conforme dispõe o art. 157, caput e § 1º, do CPP. 5. Para eventual
superação da conclusão, de modo a assentar-se a vinculação dos elementos que respaldaram
a condenação com a prova declarada ilícita, seria necessário profundo revolvimento de
conjunto probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 6.
7000927-48.2023.7.00.0000
40001366922 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Concessão da ordem, em parte. (HC nº 218265, Relator ANDRÉ MENDONÇA, Segunda
Turma, julgado em 21/2/2024, Processo Eletrônico DJe-s/n Divulg 22/4/2024 Public
23/4/2024) (Grifo nosso).

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL. PROVAS ILÍCITAS RECONHECIDAS PELO JUÍZO
DE ORIGEM. PRECLUSÃO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA
QUE MANTÉM, NA ESSÊNCIA, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INDEFERIU O
DESENTRANHAMENTO DOS DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE POSTERGAÇÃO DO DESENTRANHAMENTO DAS PROVAS
DECLARADAS ILÍCITAS. AGRAVO PROVIDO. I – A superveniência da sentença penal
condenatória, na espécie, não prejudica este recurso em habeas corpus, tendo em vista que o
juízo sentenciante, na essência, preserva o núcleo da decisão primitiva combatida, que
indeferiu o desentranhamento das provas reconhecidamente ilícitas, a saber: permitir a
valoração dos reflexos indiretos das provas declaradas ilícitas por ocasião do édito
condenatório e, agora, pelas instâncias superiores. Precedentes. II – Na específica situação
dos autos, a decisão de origem - que declarou a ilicitude das provas coligidas no mandado de
busca e apreensão - não foi impugnada pelo Parquet. Além disso, projetou seus efeitos para
todas as ações penais em que foram anexadas as provas reputadas ilícitas. III- Em obediência
à autoridade da preclusão, não se visualiza outra alternativa senão conferir efetividade à
decisão definitiva que reconheceu a natureza ilícita das provas. Em outras palavras, vedado
postergar o desentranhamento para momento futuro, ainda que pendente recurso de apelação,
conforme exegese do art. 157, caput, e § 3º, do Código de Processo Penal. IV- Agravo
regimental a que se dá provimento para conhecer e conceder o writ em favor do paciente, a
fim de determinar que se excluam dos autos da AP 0006617-96.2004.4.03.6181 as provas
declaradas ilícitas nos autos da AP 2004.61.81.006004-3, preservando, no entanto, as provas
nela produzidas, mas consideradas hígidas, porquanto obtidas no prazo de validade do
mandado de busca e apreensão. (RHC 143058 AgR, Relator EDSON FACHIN, Relator p/ o
Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29/10/2019, Processo
Eletrônico DJe-204 Divulg 14/8/2020 Public 17/8/2020) (Grifo nosso).
Habeas corpus. 2. Acesso a aparelho celular por policiais sem autorização judicial.
Verificação de conversas em aplicativo WhatsApp. Sigilo das comunicações e da proteção de
dados. Direito fundamental à intimidade e à vida privada. Superação da jurisprudência
firmada no HC 91.867/PA. Relevante modificação das circunstâncias fáticas e jurídicas.
Mutação constitucional. Necessidade de autorização judicial. 3. Violação ao domicílio do réu
após apreensão ilegal do celular. 4. Alegação de fornecimento voluntário do acesso ao
aparelho telefônico. 5. Necessidade de se estabelecer garantias para a efetivação do direito à
não autoincriminação. 6. Ordem concedida para declarar a ilicitude das provas ilícitas e de
todas dela derivadas. (HC nº 168052, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma,
julgado em 20/10/2020, Processo Eletrônico DJe-284 Divulg 1º/12/2020 Public 2/12/2020).
Os demais elementos probatórios existentes nos autos são frágeis e só levantam
suspeitas de que o Requerente ou mesmo os demais militares que se encontravam presente na
OM, no dia da tentativa de roubo, pudessem ter facilitado a entrada dos criminosos.
Caso fosse considerada, hipoteticamente, como lícita a declaração obtida de VAGNER DOS
SANTOS BATISTA, colhida na Delegacia de Polícia, observe-se que a “delação” se deu de
forma contrária à Lei de Organizações Criminosas, porquanto o Requerente não era
integrante da organização criminosa que roubava instituições bancárias, não possuindo
qualquer atuação nessa empreitada. Não houve acordo entre o Indiciado – Vagner – e o
Ministério Público, nem sequer a presença de um advogado. Dessa forma, não há que se
mencionar a tal instituto.
7000927-48.2023.7.00.0000
40001366922 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Outro tema apontado pela Defesa refere-se à indisponibilidade dos arquivos
constantes em 4 (quatro) mídias em DVD, anexados aos autos físicos oriundos da Polícia
Civil.
Ocorre que, devido ao seu tamanho excessivo, as referidas mídias foram
acauteladas em pasta virtual, na rede de computadores do STM, conforme o Código de
Normas Cartorárias da 1ª Instância da JMU, em 30 de julho de 2018 (IP 7000132-
55.2018.7.02.0002, evento 66, CERT).
O Presentante do Ministério Público Militar teve acesso porque assim
diligenciou.
Na prova emprestada, além de não haver a degravação da interceptação
telefônica, houve a quebra da cadeia da custódia probatória, porquanto as peças foram
retiradas do sistema processual eletrônico, dificultando o seu acesso às Partes, nesse caso à
Defesa, violando o princípio da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal;
configurando-se assim em nulidade absoluta.
A jurisprudência do STJ é recorrente nesse sentido, como se vê abaixo:
RECURSO ESPECIAL. ART. 305 DO CPM. NULIDADE. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA.
PROVA EMPRESTADA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. FALTA DE
ACESSO À INTEGRALIDADE DAS CONVERSAS. EVIDENCIADO PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM A EXISTÊNCIA DE ÁUDIOS DESCONTINUADOS, SEM ORDENAÇÃO,
SEQUENCIAL LÓGICA E COM OMISSÃO DE TRECHOS DA DEGRAVAÇÃO. FILTRAGEM
ESTABELECIDA SEM A PRESENÇA DO DEFENSOR. NULIDADE RECONHECIDA.
PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSOS PROVIDOS. DECRETADA A EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE.
1. A quebra da cadeia de custódia tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido
processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e
principalmente o direito à prova lícita. O instituto abrange todo o caminho que deve ser
percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer
interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade (RHC
77.836/PA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe
12/02/2019).
2. É dever o Estado a disponibilização da integralidade das conversas advindas nos autos de
forma emprestada, sendo inadmissível a seleção pelas autoridades de persecução de partes
dos áudios interceptados.
3. A apresentação de parcela do produto extraído dos áudios, cuja filtragem foi estabelecida
sem a presença do defensor, acarreta ofensa ao princípio da paridade de armas e ao direito à
prova, porquanto a pertinência do acervo probatório não pode ser realizado apenas pela
acusação, na medida em que gera vantagem desarrazoada em detrimento da defesa.
4. Reconhecida a nulidade, inegável a superveniência da prescrição, com fundamento no art.
61 do CPP.
5. Recursos especiais providos para declarar a nulidade da interceptação telefônica e das
provas dela decorrentes, reconhecendo, por consequência, a superveniência da prescrição da
pretensão punitiva do Estado, de ofício. (REsp nº 1.795.341/RS, relator Ministro Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 14/5/2019.) (Grifos nossos).
7000927-48.2023.7.00.0000
40001366922 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Outro ponto suscitado pela Defesa se refere ao fato de esta Corte manter a
condenação imposta, em primeira instância, utilizando-se da serendipidade, nos autos da
Apelação Criminal nº 7000499-71.2020.7.00.0000.
O conceito de serendipidade, quando aplicado ao âmbito penal, pode parecer
contraintuitivo. Afinal, o Direito Penal busca a aplicação da justiça de forma precisa e
intencional, baseada em provas e leis. No entanto, a história da justiça demonstra que, por
vezes, descobertas fortuitas podem levar à resolução de crimes complexos ou à identificação
de novos padrões criminosos.
Serendipidade penal se refere à descoberta acidental de provas ou informações
relevantes para uma investigação criminal. Essa descoberta pode ocorrer durante a busca por
outras evidências, em um procedimento aparentemente não relacionado ou até mesmo por
pura coincidência.
É fundamental ressaltar que a serendipidade não substitui a investigação
rigorosa e o trabalho de policiais e investigadores. A descoberta acidental de provas deve ser
analisada com cautela e integrada ao contexto da investigação. Além disso, a lei exige que
todas as provas sejam obtidas de forma legal, mesmo aquelas encontradas por acaso.
Segundo Renato Brasileiro de Lima
5, tal instituto consiste no encontro fortuito
de provas, aceito pelo nosso ordenamento jurídico, como se transcreve abaixo:
[...] Acerca do assunto, tem sido aplicada pelos Tribunais a teoria do encontro fortuito ou
casual de provas (serendipidade), a qual é utilizada nos casos em que, no cumprimento de
uma diligência relativa a um delito a autoridade policial casualmente encontra provas
pertinentes à outra infração penal, que não estavam na linha de desdobramento normal da
investigação [...]
Destaque-se que consta no primeiro pedido de quebra de sigilo telefônico,
realizado pelo Delegado de Polícia ao Juiz de Direito do Foro de São José dos Campos/SP, a
suspeita de que a quadrilha criminosa, liderada por Vagner dos Santos Batista (vulgo
Paraíba), entre outros crimes, seria a responsável pela tentativa de roubo ao Tiro de Guerra,
com a suposta participação de um militar.
Assim, como consequência lógica, já existia um prévio conhecimento da
autoridade policial da situação, não havendo descoberta de novos fatos, mas tão
somente foi postulada a quebra de sigilo e da interceptação telefônica para fins de
confirmação das suspeitas já existentes.
Como ressaltou a Defesa, não houve a indicação das provas colhidas de forma
autônoma, que ensejasse a validação das provas obtidas por meio fortuito, o que não enseja a
ofensa ao princípio previsto no inciso IX do art. 93 da CF/1988, porquanto a Corte, no seu
entendimento, justificou a validação da prova emprestada e fortuita, colhida no âmbito da
interceptação telefônica, e a ausência de sua nulidade, a contragosto da Defesa.
Após toda a explanação supramencionada, cabe ao Julgador o cuidado e o zelo
para que a invalidação da prova ilícita não reverbere os seus reflexos nos demais elementos
probatórios, tampouco no seu juízo de convicção.
7000927-48.2023.7.00.0000
40001366922 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa, ao final, em caso de rejeição das teses esposadas, requer a revisão da
dosimetria da pena, devendo ser fixada no seu mínimo legal, repercutindo assim nas outras 2
(duas) fases. E, na terceira fase, postula a fixação da causa especial de diminuição de pena
(tentativa), no seu máximo, ou seja, em 2/3 (dois terços).
Por fim, tal pedido se encontra prejudicado, diante do entendimento acima
exposto em face do deferimento da presente Revisão Criminal.
4. Conclusão
Nos termos do art. 551, alínea a, do CPPM, a revisão dos processos findos será
admitida quando a Sentença condenatória for contrária à evidência dos autos.
Já o art. 558 do CPPM dispõe que, julgada procedente a revisão, poderá o
Tribunal absolver o réu, alterar a classificação do crime, modificar a pena ou anular o
processo, como postula a petição da Defesa do réu GUSTAVO RESENDE CORREA.
Ora, segundo a doutrina de Paulo Rangel
6, se anula o processo, é porque o erro
judiciário é de forma, ou seja, erro de procedimento (error in procedendo) e este somente é
possível se houver afronta à lei processual penal.
Consoante essa hipótese, o art. 551, alínea a, do CPPM se harmoniza com o art.
621, inciso I, 2ª parte, do CPP, porquanto - "a sentença condenatória contrária a evidência dos
autos, também é autorizadora do exercício do duplo juízo (rescisão e rejulgamento).
Evidência é clareza, manifesto, visível. Assim, evidência dos autos é aquela decisão que,
claramente, afronta a prova dos autos. Não há dúvidas", ensina o e. jurista
7.
Nessa primeira hipótese, como diz Tornaghi, considera-se não apenas a boa ou
má interpretação da lei, e sim a afronta ao mandamento da lei (Curso de Processo Penal, São
Paulo, Saraiva, 1980, v. 2, p. 360).
Na hipótese de se anular o processo, o Tribunal exerce um único juízo: o
indicium rescindens. Ou seja, cassa a sentença, anulando ou não todo o processo, e baixa os
autos para que outra sentença seja proferida, a fim de que não haja supressão de instância
8. O
que, no presente caso, resultaria em desfavor do réu, quando a melhor situação seria
como decorrência da absolvição, conforme dispõe o Art. 558 do CPPM.
Por todos esses motivos, conclui-se que assiste razão à Defesa do Requerente
quando busca a sua absolvição do crime previsto no art. 242, § 2º, incisos I, II e IV, c/c o art.
30, inciso II, todos do CPM, em face de condenação lastreada em prova ilícita, impondo-se a
sua extração dos autos, à luz do inciso LVI do art. 5º da CF/1988, combinado com o art. 295
do CPPM, c/c o art. 157 do CPP, na forma do art. 3º, alínea a, do CPPM, e, por conseguinte,
em face de provas insubsistentes para uma condenação.
Ante o exposto, votei divergindo de meus eminentes pares, no sentido de
conhecer e de julgar procedente a presente Revisão Criminal para desconstituir a Sentença
condenatória proferida nos autos da APM nº 7000205-27.2018.7.02.0002, em 16/6/2020 e,
7000927-48.2023.7.00.0000
40001366922 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

posteriormente, mantida nos autos da Apelação Criminal nº 7000499-71.2020.7.00.0000; e
absolver GUSTAVO RESENDE CORREA, à luz do disposto no art. 551, alínea a,
combinado com os art. 558, 1ª parte e art. 439, alínea c, tudo do CPPM.
Brasília, 14 de novembro de 2024.

Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001366922v7 e do código CRC 98d52b2b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 9/12/2024, às 11:8:6
1. GOMES FILHO, Antônio Magalhães, FERNANDES, Antônio Scarance. Os resultados da interceptação telefônica
como prova penal. Revista de Processo, vol. 44/1986, p. 85-99, out-dez/1986 e Doutrinas Essenciais Processo Penal. vol.
3. p. 231 - 251. Jun 2012. Disponível em: https://www.revistados tribunais.com.br/maf/app/delivery/offload/get?. Acesso
em: 11 out. 2024.
2. TORINHO FILHO, Fernando da Costa, Manual de Processo Penal. 8. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 515-
16.
3. GRINOVER, Alda Pellegrini. As nulidades no processo penal. 9. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: editora Revista dos
Tribunais. 2006. p. 160.
4. Op. cit. p. 161.
5. LIMA, Renato Brasileiro de, Manual de processo penal: volume único, 9. ed. revista, ampliada e atualizada. Salvador:
Ed JusPodivm, 2021. p. 710.
6. RANGEL. Paulo. Direito processual penal. 20. ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 1.067.
7. Ibidem.
8. Op cit. p. 1.078.
7000927-48.2023.7.00.0000
40001366922 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR